Tribunal: STM
Processo: 7000823-90.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NATUREZA FRAGMENTÁRIA DO DIREITO PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDA DISCIPLINAR. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO. CONFISSÃO DO RÉU. ATENUANTE GENÉRICA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. Conforme a dicção do tipo penal incursionador encartado no art. 195 do Código Penal Militar, comete o referido delito o agente que abandona, sem ordem superior, o posto ou o local de serviço que lhe tenha sido designado e, nesse contexto, os autos revelam que foi exatamente o que ocorreu no dia dos fatos. Tratando-se de delito de mera conduta, não há elemento subjetivo específico para o tipo penal descrito no art. 195 do Código Penal Militar. Nada obstante, os autos revelam que o Réu agiu impulsionado pelo dolo consistente na vontade livre e consciente de abandonar o lugar de serviço para o qual foi designado, tendo plena consciência de que deveria permanecer até a sua rendição. Ainda que se identifique na dicção dos itens 17 e 19 do artigo 10 do Decreto nº 76.322, de 22 de setembro de 1975, que aprovou o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER), semelhante conduta, o caput do referido dispositivo estabelece que as práticas por ele elencadas são transgressões disciplinares, quando não constituírem crime, e o caput do artigo 9º preconiza que no concurso de crime militar e transgressão disciplinar, ambos de idêntica natureza, será aplicada somente a penalidade relativa ao crime. Ademais, como cediço, por se tratar de crime de perigo abstrato, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor, tampouco está em desacordo com o Direito Penal. A conduta praticada pelo Acusado e tipificada no art. 195 do Código Penal Militar feriu os princípios norteadores do direito castrense, a saber, hierarquia e disciplina, sendo inquestionável sua relevância dentro das Organizações Militares, onde os serviços de escala são a base funcional dos Quartéis, não cabendo, portanto, o referido desvio de conduta sob análise nos autos ser tratado simplesmente na esfera administrativa a título de transgressão disciplinar. Nas circunstâncias narradas nos autos, não incide o Princípio da Bagatela Imprópria, pois não se verificam preenchidos os atributos da ínfima culpabilidade, da pronta confissão da autoria do delito e da ausência de violação aos Princípios da hierarquia e da disciplina, haja vista que a conduta perpetrada pelo Acusado revela-se altamente reprovável, afrontando, por via de consequência, os princípios basilares que regem a vida na caserna. Além disso, a autoria delitiva foi imediatamente conhecida por intermédio da Ficha de Controle de Entrada e Saída de Pedestre da ALA 11. Constitui ônus da Defesa demonstrar a existência da excludente de culpabilidade. Para tanto, deverá se utilizar de provas idôneas e contundentes que caracterizem a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado. In casu, a despeito de as alegações defensivas dando conta de que o Réu deixou a Organização Militar e consequentemente o serviço ao qual estava escalado para prestar assistência ao seu filho, a ausência ainda assim é injustificada, pois o Réu sequer comunicou aos seus superiores sobre o problema por ele enfrentado, circunstância que afasta, de pronto, pelo menos um dos requisitos do estado de necessidade exculpante previsto no art. 39 do Código Penal Militar, pois, a toda evidência, era exigível conduta diversa. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 72, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar, exige que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem, o que não se identifica nos autos vertentes. Mais para além, tendo em vista que a pena aplicada pelo Juízo a quo foi no mínimo legal, ou seja, 3 (três) meses de detenção, o pedido da Defesa encontra óbice intransponível não só no art. 73 do Código Penal Militar, como também no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
19/09/2023, 20:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693926813268581001128062545&evento=72169...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
31/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000823-90.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: HUDSON CASSIMIRO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LEONARDO PUNTEL E LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA
OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA
ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, E A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
1/56
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000823-90.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: HUDSON CASSIMIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA
PESSOA
HUMANA.
NATUREZA
FRAGMENTÁRIA
DO
DIREITO PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDA DISCIPLINAR.
NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
RECONHECIMENTO. CONFISSÃO DO RÉU. ATENUANTE
GENÉRICA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
Conforme a dicção do tipo penal incursionador encartado no art. 195
do Código Penal Militar, comete o referido delito o agente que abandona, sem
ordem superior, o posto ou o local de serviço que lhe tenha sido designado e, nesse
contexto, os autos revelam que foi exatamente o que ocorreu no dia dos fatos.
Tratando-se de delito de mera conduta, não há elemento subjetivo
específico para o tipo penal descrito no art. 195 do Código Penal Militar. Nada
obstante, os autos revelam que o Réu agiu impulsionado pelo dolo consistente na
vontade livre e consciente de abandonar o lugar de serviço para o qual foi
designado, tendo plena consciência de que deveria permanecer até a sua rendição.
Ainda que se identifique na dicção dos itens 17 e 19 do artigo 10 do
Decreto nº 76.322, de 22 de setembro de 1975, que aprovou o Regulamento
Disciplinar da Aeronáutica (RDAER), semelhante conduta, o caput do referido
dispositivo estabelece que as práticas por ele elencadas são transgressões
disciplinares, quando não constituírem crime, e o caput do artigo 9º preconiza que
no concurso de crime militar e transgressão disciplinar, ambos de idêntica natureza,
será aplicada somente a penalidade relativa ao crime.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
2/56
Ademais, como cediço, por se tratar de crime de perigo abstrato, o
sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva
comprovação da existência de lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente
tutelado pela norma penal.
A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual
não se contrapõe à ordem constitucional em vigor, tampouco está em desacordo com
o Direito Penal.
A conduta praticada pelo Acusado e tipificada no art. 195 do Código
Penal Militar feriu os princípios norteadores do direito castrense, a saber, hierarquia
e disciplina, sendo inquestionável sua relevância dentro das Organizações Militares,
onde os serviços de escala são a base funcional dos Quartéis, não cabendo, portanto,
o referido desvio de conduta sob análise nos autos ser tratado simplesmente na
esfera administrativa a título de transgressão disciplinar.
Nas circunstâncias narradas nos autos, não incide o Princípio da
Bagatela Imprópria, pois não se verificam preenchidos os atributos da ínfima
culpabilidade, da pronta confissão da autoria do delito e da ausência de violação aos
Princípios da hierarquia e da disciplina, haja vista que a conduta perpetrada pelo
Acusado revela-se altamente reprovável, afrontando, por via de consequência, os
princípios basilares que regem a vida na caserna. Além disso, a autoria delitiva foi
imediatamente conhecida por intermédio da Ficha de Controle de Entrada e Saída de
Pedestre da ALA 11.
Constitui ônus da Defesa demonstrar a existência da excludente de
culpabilidade. Para tanto, deverá se utilizar de provas idôneas e contundentes que
caracterizem a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado.
In casu, a despeito de as alegações defensivas dando conta de que o
Réu deixou a Organização Militar e consequentemente o serviço ao qual estava
escalado para prestar assistência ao seu filho, a ausência ainda assim é injustificada,
pois o Réu sequer comunicou aos seus superiores sobre o problema por ele
enfrentado, circunstância que afasta, de pronto, pelo menos um dos requisitos do
estado de necessidade exculpante previsto no art. 39 do Código Penal Militar, pois, a
toda evidência, era exigível conduta diversa.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no
artigo 72, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar, exige que a autoria do
delito seja ignorada ou imputada a outrem, o que não se identifica nos autos
vertentes.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
3/56
Mais para além, tendo em vista que a pena aplicada pelo Juízo a quo
foi no mínimo legal, ou seja, 3 (três) meses de detenção, o pedido da Defesa
encontra óbice intransponível não só no art. 73 do Código Penal Militar, como
também no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo
na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 31 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
1ª Auditoria da 1ª CJM, de 16 de agosto de 2022, que condenou o Cb Aer HUDSON
CASSIMIRO DOS SANTOS à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no
art. 195 do Código Penal Militar, com o benefício do “sursis” pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 22 de fevereiro de
2022, nos seguintes termos:
“(...) Conforme consta dos autos, o denunciado estava regularmente escalado para
o serviço de Auxiliar do Mecânico de dia ao GLOG da ALA 11 (evento 2, Doc. 07,
fl. 1) e, por volta as 15h47min, saiu da ALA 11 sem autorização, retornando apenas
uma hora depois, por volta das 17h10min do mesmo dia.
Por volta das 16 horas do referido dia, o Mecânico de dia, Sgt JULIO CESAR
GOMES DE FIGUEIREDO, ao ser acionado pela Seção de Operações do 1°/1° GT
para prestar apoio a uma missão no avião FAB2471, contactou o denunciado para
que este desse suporte na transportação da tripulação da mencionada missão, bem
como materiais para a aeronave.
Ao ser contactado, o ora denunciado informou ao sargento que estava a caminho.
Todavia, diante da demora incomum do auxiliar de mecânica HUDSON, o 2S
FIGUEIREDO se dirigiu ao alojamento, onde o denunciado deveria permanecer de
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
4/56
prontidão durante o serviço e, naquela oportunidade, não encontrou o S1
HUDSON, o qual só se apresentou ao nominado sargento, às 17h10min, daquele
dia.
Em sua oitiva, o denunciado admitiu que se ausentou da OM, sem autorização, por
volta das 16 horas, do dia 28/08/2021, para ir em sua casa ver seu filho que estava
doente sob os cuidados de sua mãe (evento 2, doc. 9, fls.01/02 e evento 15, doc. 2).
A ausência do militar foi constatada por meio do registro na Ficha de Controle de
Entrada e Saída de Pedestre do dia 28 para o dia 29 de agosto de 2021, no Portão
da Guarda da ALA 11, onde consta a saída do S1 HUDSON às 15h47min e entrada
às 17h03 (evento 2, doc. 5, fls.08/09).
Depreende-se das peças informativas que o ora denunciado, de forma livre e
consciente abandonou o local de serviço, afrontando a disciplina, a segurança e o
dever militar.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar requer a V. Exa. seja a
presente denúncia recebida, com a consequente citação do Soldado HUDSON
CASSIMIRO DOS SANTOS para se ver processar e julgar perante essa Justiça
Castrense, até final condenação, pelo crime de abandono do local de serviço
previsto no art. 195 do Código Penal Militar (...)”.
Foram acostados aos autos os seguintes documentos:
1) NPA 024/ELOG/2019, de 19 de dezembro de 2019, do Esquadrão
Logístico da ALA 11, que trata dos Procedimentos da Equipe de Serviço do Projeto
C-130, da qual se pode destacar o seguinte trecho:
“(...) os Auxiliares do Mecânico de dia e o Motorista de serviço permanecerão nas
dependências da ALAI1, durante o período de vinte e quatro horas. Estes utilizarão
o alojamento da equipe de serviço existente no hangar #3 (...)”;
2) Autorização de Permuta de Serviço nº 0304, de 25 de agosto de
2021, na qual consta a troca de serviço realizada em 28 de agosto de 2021:
“(...) POSTO: MECÂNICO DE DIA DO C-130 DO GLOG da ALA 11
ENTRA: 2S FIGUEIREDO
SAI: 1S DANTAS (...)”;
3) Autorização de Permuta de Serviço s/nº, de 25 de agosto de 2021,
na qual consta a troca de serviço realizada em 28 de agosto de 2021:
“(...) POSTO: OFICIAL DE OPERAÇÕES
ENTRA: 1T RENATO COSTA
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
5/56
SAI: 1T JECIANE (...)”;
4) Escala de Serviço da ALA 11 para o dia 28 de agosto de 2021;
5) Ficha de Controle de Entrada e Saída de Pedestre da ALA 11,
referente ao serviço do dia 28 para o dia 29 de agosto de 2021, da qual se extrai que
o então Sd Aer HUDSON CASSIMIRO DOS SANTOS deixou a Unidade às
15h47min e retornou às 17h03min, dirigindo-se para o GLOG;
6) Ofício nº 101/SECSCOAM, de 31 de agosto de 2021, por
intermédio do qual o Chefe da Seção de Controle de Operações Aéreas Militares
reportou ao Chefe do Estado Maior (CHEM) da ALA 11 a ocorrência de abandono
de posto praticado pelo então Sd Aer HUDSON CASSIMIRO DOS SANTOS; e
7) Portaria ALA 11 nº R-10/SECCMDO, de 8 de setembro de 2021,
que aprovou a instauração do Inquérito Policial Militar, nos seguintes termos:
“(...) Art. 1º- Instaurar Inquérito Policial Militar e designar o CAP ARON NELLY
JUNIOR (SARAM 6194532) para proceder, por delegação as atribuições de Polícia
Judiciária Militar, para fins específicos de apurar, no prazo de 40 (quarenta) dias. a
contar do dia 8 de setembro de 2021, os fatos constantes no Ofício nº
101/SECSCOAM, de 31 de agosto de 2021, tendo o INVESTIGADO, o SI HUDSON
CASSIMIRO DOS SANTOS (SARAM 6740944), praticado, em tese, o crime de
abandono de posto, prescrito no artigo 195, do Código Penal Militar (CPM) (...)”.
Em 11 de janeiro de 2022, o Ministério Público Militar requisitou
diligências, nos seguintes termos:
“(...) O investigado H. SANTOS deverá ser notificado para, caso deseje, apresente
documentação médica pertinente ao estado de saúde de seu filho, bem como deverá
ser ouvido na qualidade de investigado (com direito ao silêncio, a não
autoincriminação e ao patrocínio por advogado ou defensor público), a fim de que
esclareça com quem o seu filho ficou no dia dos fatos, qual idade tem e qual era seu
problema de saúde (...)”.
Em 9 de fevereiro de 2022, foi acostado aos autos o Ofício nº 4/IPM,
de 3 de fevereiro de 2022, por intermédio do qual o Encarregado do Inquérito
Policial Militar prestou as informações requisitadas pelo Parquet Castrense, bem
como encaminhou o Receituário do atendimento médico do paciente Bernardo
Lourenço dos Santos (filho do Acusado), datado de 20 de agosto de 2021, constando
os seguintes termos:
“(...) USO ORAL
1) Leg xarope
Dar 2,5mL 1x ao dia por 5 a 7 dias.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
6/56
2) Nistatina sol oral
Pingar 1mL nos cantos da boca, de 6/6h por 10 dias.
3) Dipirona gotas ou Ibuprofeno gotas 100
Dar 10 gotas até 6/6h em caso de dor/febre (>37,8ºC).
Reavaliação na emergência em 48 horas se manutenção dos sintomas, ou antes, em
caso de piora (...)”.
Em Decisão de 9 de março de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 1ª CJM recebeu a Denúncia, tendo sido o Réu regularmente
citado em 16 de março de 2022.
No dia 7 de abril de 2022, em Audiência realizada por
videoconferência, foram inquiridas as seguintes Testemunhas da Acusação perante o
Juízo de primeiro grau, estando presente o Réu assistido pela Defensoria Pública da
União:
1) 1º Ten Aer Renato Gregório Costa, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) qual a função sua no dia que ele abandonou o serviço de acordo
com a Denúncia?
TESTEMUNHA: Eu era o Oficial de Operações à ALA 11.
JUIZ: O senhor presenciou esse ato de ele abandonar o serviço?
TESTEMUNHA: Negativo (...).
JUIZ: Soube que ele abandonou?
TESTEMUNHA: Soube através do Sargento Figueiredo.
JUIZ: O que foi que ele disse ao senhor?
TESTEMUNHA: Ele disse, por volta de sete da noite, que tinha checado nos
registros da saída da Guarda e que tinha constatado lá a saída do soldado na
Guarda.
JUIZ: O que mais ele disse ao senhor?
TESTEMUNHA: Ele também disse que no momento do acionamento ele havia
informado que estava a caminho, mas que tinha apresentado uma demora incomum.
E naquele momento eu acreditei que fosse só algum problema, que ele tivesse
dormido ou que ele tivesse no banheiro ou alguma coisa do tipo, mas não acreditei
que ele houvesse saído de fato da Base e isso só ficou comprovado após a gente
constatar a saída dele pelos registros.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
7/56
JUIZ: O Sargento falou isso para o senhor?
TESTEMUNHA: Falou sim, Excelência.
JUIZ: E qual era o serviço do militar?
TESTEMUNHA: (...) o serviço dele era o de Auxiliar do Mecânico-de-Dia ao
GLOG da ALA 11 e como função ele tinha uma viatura que ele deveria utilizar
conforme ordens nossas para transportar passageiros, tripulantes, materiais, todo
tipo de apoio necessário para que a missão do FAB 2471, que foi acionada, pudesse
ser cumprida.
JUIZ: Ele trabalhava armado ou desarmado?
TESTEMUNHA: Desarmado.
JUIZ: Fazia parte do sistema de segurança da OM?
TESTEMUNHA: Não, Excelência. Ele não estava relacionado com a parte da
segurança e sim com a parte da pronta resposta ao acionamento de missões.
JUIZ: Então se houvesse algum ataque, tentativa de invasão, ele teria algum papel
a desempenhar ou nenhum papel?
TESTEMUNHA: Nenhum papel, Excelência.
JUIZ: a OM podia ser invadida e ele não faria nada?
TESTEMUNHA: Naquela ocasião não seria a função dele. A função de defesa da
OM é da equipe do Oficial-de-Dia e são duas equipes separadas (...).
JUIZ: E esse serviço que ele executava qual a finalidade exatamente disso?
TESTEMUNHA: Quando uma missão é acionada, existem várias atribuições que a
gente precisa fazer, tipo abastecer a aeronave, transportar os tripulantes, fazer as
inspeções pré-voo, para que quando a tripulação chega ao avião ela só se preocupe
em decolar o avião e cumprir a missão. Essa missão ela não estava prevista em
nossas operações, ele foi acionada de última hora devido a uma demanda em
Manaus e por esse motivo era necessário que ele estivesse presente para que a
pronta resposta fosse efetuada naquele momento. Nós precisávamos dele para fazer
essa preparação da aeronave e naquele momento isso não existiu devido a falta
dele no Quartel.
JUIZ: E qual foi o reflexo com a saída dele? Qual foi o embaraço causado?
TESTEMUNHA: (...) quando o Sargento Figueiredo percebeu que ele estava
demorando de maneira incomum, o próprio Sargento Figueiredo tomou a iniciativa
de assumir as funções dele, uma vez que a nossa maior preocupação era que a
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
8/56
missão não atrasasse, então o próprio Sargento deu um jeito de cumprir as funções
dele de maneira que não houve atraso. Mas se nós ficássemos esperando que ele
chegasse, talvez não fosse dessa forma.
JUIZ: O Sargento chegou a dizer o tempo, mais ou menos, que ele ficou afastado do
local de serviço?
TESTEMUNHA: Creio que uma hora (...).
JUIZ: Ele disse alguma coisa quando retornou?
TESTEMUNHA: Não falou comigo (...).
(...)
JUIZ: O que mais o senhor sabe sobre esse caso?
TESTEMUNHA: (...) o que eu tenho a relatar é que no dia que eu assumi o serviço,
conforme prevê a legislação, eu fiz o briefing da equipe de serviço e no briefing eu
perguntei a todos os presentes se alguém não conhecia as legislações de seus postos
de serviço e se alguém tinha algum problema que pudesse interferir no serviço ou
alguma coisa de caráter pessoal, algum problema de saúde e me coloquei,
inclusive, à disposição para que se alguém não quisesse falar ali na frente de todo
mundo, mas que me procurasse em particular para a gente tratar a questão. Nessa
ocasião, o Soldado não me procurou, não falou nada comigo e não me relatou
nada. Ele, ao não se manifestar, ele atestou que estava em condições pro (sic)
serviço.
JUIZ: O senhor tomou conhecimento, em algum momento, que ele estaria passando
por algum problema de saúde dele, familiar, alguma dificuldade?
TESTEMUNHA: Negativo, Excelência.
CONSELHO: O filho do Acusado chegou a ter atendimento médico em algum
lugar?
TESTEMUNHA: Não tenho conhecimento.
MPM: (...) se a Testemunha soube ou teve notícia posterior que, não o próprio
Acusado, mas algum familiar precisou de atendimento médico, mesmo que essa
informação tenha chegado posteriormente a ele e não no dia dos fatos?
TESTEMUNHA: Não tive essa informação, Excelência.
MPM: (...) se a Testemunha já conhecia o Acusado, já tinha servido com ele, o que
pode dizer da conduta militar dele, caso já tivesse tirado serviço em outras
oportunidades com ele?
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
9/56
TESTEMUNHA: (...) eu trabalho na mesma Unidade que ele e ele sempre foi um
militar que apresentou uma conduta sem problema algum, inclusive quando isso
aconteceu no dia, foi algo que eu não esperava, principalmente dele. Não tenho
nada que desabone o comportamento dele, mas eu já o conhecia sim, já sabia quem
era e não tenho nada a relatar de negativo, somente de positivo.
MPM: Eu estou vendo na identificação do Acusado que ele é Cabo atualmente, na
época era Soldado. Então era só para confirmar com a Testemunha, qual é o atual
serviço do Acusado, se continua servindo com ele, que função ele exerce atualmente
como Cabo?
TESTEMUNHA: (...) em não sei precisar exatamente qual serviço que ele exerce
hoje, mas eu confirmo que à época ele era Soldado e, entre esse período, ele passou
pelo curso de formação de Cabo e agora ele trabalha como Cabo (...)”;
2) 2º Sgt Aer Julio Cesar Gomes de Figueiredo, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) qual a função sua no dia do ocorrido?
TESTEMUNHA: Eu era Mecânico-de-Dia, superior do Acusado.
JUIZ: O senhor presenciou a ausência do Acusado?
TESTEMUNHA: Afirmativo.
JUIZ: O que o senhor viu no dia? O que o senhor pode relatar diretamente sobre o
afastamento dele?
TESTEMUNHA: Tudo que foi mencionado aí no Processo foi o que aconteceu. Eu
fui a primeira pessoa, assim que foi acionado, cheguei ao Quartel e solicitei apoio
desse Soldado. O mesmo informou que já estava a caminho e aí, depois de um certo
tempo, foi verificado que, com a sua demora, eu fui até o alojamento, onde era para
ele se encontrar e o mesmo não estava. Diante disso, eu me dirigi até a Guarda e
comuniquei à Equipe de Serviço lá para identificar a entrada desse Soldado, se ele
tivesse saído e retornei para prestar apoio aos demais tripulantes, sozinho. Depois
de um certo tempo, o Soldado aparece e informando que se ausentou, sem
autorização minha, ou de outra pessoa e pediu desculpas. Como orientação, eu
mencionei o fato ocorrido à autoridade competente que seria o Tenente Renato e
daí originou esse processo.
JUIZ: Ele disse alguma coisa como explicação da ausência dele?
TESTEMUNHA: Então, pelo que foi lido no Processo aí, ele alega ter se ausentado
por questão de saúde de seu filho, porém, ao assumir o serviço, nós Sargentos
fazemos algumas considerações e orientações aos nossos subordinados.
JUIZ: Só um momento. No dia o senhor conversou com ele (...) não conversou?
TESTEMUNHA: Sim.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
10/56
JUIZ: Nesse momento da conversa. Ele disse para o senhor porque ele tinha se
ausentado?
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: Não disse?
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: Ele disse o que? Deu alguma explicação para o afastamento dele sem
autorização?
TESTEMUNHA: Não deu explicação.
JUIZ: O senhor soube posteriormente, de alguma forma, qual teria sido a alegação
dele sobre o afastamento?
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: O senhor tem conhecimento de que na ocasião ele ter passado por algum
problema de saúde, parente dele, financeiro, algum tipo de problema?
TESTEMUNHA: Então, isso que eu ia comunicar. Ao assumir o serviço, nós
Sargentos orientamos os nossos Soldados quanto ao serviço daquele dia e se há
alguma impossibilidade do mesmo tirar, seja por questões de saúde, seja por
questões pessoais e o mesmo se calou, dando a entender que ele estava apto para o
serviço.
JUIZ: Tá, mas tudo bem, agora ele retornou, se ausentou e retornou. Quero saber
se o senhor soube se após o retorno dele, ele falou para alguém, comentou o motivo
de ele ter se afastado do Quartel, essa é a pergunta?
TESTEMUNHA: Para mim, não.
JUIZ: Para alguém, o senhor tomou conhecimento?
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: E o senhor trabalhou no lugar dele?
TESTEMUNHA: Sim senhor. Fiz todas as tarefas inerentes a ele.
JUIZ: O senhor sabe dizer o tempo que ele ficou afastado, mais ou menos?
TESTEMUNHA: Por volta de uma hora.
JUIZ: O senhor conhecia ele, já tinha trabalhado com o senhor em outras
ocasiões?
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a521965...
11/56
TESTEMUNHA: Todo serviço. Como a escala deles é apertada, então
rotineiramente a gente tira serviço juntos.
JUIZ: E ele já tinha agido assim de outra maneira, em outro momento?
TESTEMUNHA: Não, mas já chegou atrasado algumas vezes.
JUIZ: O senhor, em momento algum, tomou conhecimento, por qualquer pessoa que
ele estava passando por algum problema (...)?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: O serviço dele é armado, desarmado?
TESTEMUNHA: Desarmado.
JUIZ: Ele fazia parte de algum sistema de segurança do aquartelamento, do
sistema de voo ou alguma coisa assim?
TESTEMUNHA: Sistema de voo.
JUIZ: Trabalhava com substituto ou sem substituto?
TESTEMUNHA: Sem substituto.
JUIZ: O que mais o senhor sabe sobre esse caso?
TESTEMUNHA: Somente isso (...)”;
3) 2º Sgt Aer Eduardo Augusto Carias Pereira, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) no dia do ocorrido (...) qual a função que o senhor exercia?
TESTEMUNHA: Eu era, junto do Sargento Figueiredo, Mecânico-de-Dia ao GLOG
da ALA 11.
JUIZ: O senhor presenciou ele (sic) se ausentando do lugar do serviço?
TESTEMUNHA: (...) quem estava com o funcional era o Sargento Júlio Cesar e eu
estava, por ser o mais antigo, deixei o funcional com ele e estava operando, dando
apoio para a missão poder sair dentro do horário previsto.
JUIZ: Presenciou ele se ausentar do lugar de serviço ou não?
TESTEMUNHA: Quem presenciou foi o Júlio Cesar (...) eu só fiquei sabendo
porque ele me comunicou.
JUIZ: O que foi que ele comunicou ao senhor?
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
12/56
TESTEMUNHA: Que ele tinha entrado em contato com os Soldados e que eles
tinham dado (...) que estariam a caminho, que estavam demorando e que ele iria
verificar o que tinha acontecido. Enquanto isso, eu fiquei no avião dando apoio
necessário para a tripulação.
JUIZ: Ele chegou a comunicar ao senhor depois do que ele soube que tinha
acontecido?
TESTEMUNHA: (...) sim, ele comentou comigo e comentou que tinha entrado em
contato com o nosso Chefe de Manutenção que nos orientou a entrar em contato
com o Tenente Renato que era o Oficial-de-Dia de Operações no dia.
JUIZ: Com relação ao Acusado, ele disse alguma coisa para o senhor?
TESTEMUNHA: Não, em momento algum ele falou nada comigo (...).
JUIZ: O senhor não tomou conhecimento do motivo que ele se afastou do Quartel,
nada disso?
TESTEMUNHA: Não. Eu fiquei sabendo que ele tinha saído, que ele não estava no
alojamento, porque existe um alojamento previsto para os Soldados. Fiquei sabendo
que ele estava fora, mas preocupado com a saída da missão, que acabou até
atrasando por outros motivos, eu fiquei entretido somente lá com a aeronave. Eu,
cara, eu falei para o Júlio Cesar: resolve essa parada aí que depois que o avião
decolar e a missão sair a gente desenrola essa guerra.
JUIZ: Não soube mais nada da saída dele, do afastamento do Acusado?
TESTEMUNHA: Não, não. Só fiquei sabendo que ele saiu. Ele não conversou
comigo, não falou nada comigo. Ele tratou tudo com o Júlio Cesar.
JUIZ: Posteriormente ao dia, ao fato (...) chegou ao conhecimento do senhor
alguma informação sobre isso (...)?
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: O senhor conhecia ele (sic), o Hudson?
TESTEMUNHA: Não (...) a relação que tínhamos era apenas profissional, dentro
do Quartel, não tenho contato com ele fora, até a seção onde eu trabalho é bem
afastada da dele. Apenas tínhamos contato no momento que estávamos de serviço,
eu como mecânico e ele como auxiliar.
JUIZ: E ele já tinha agido assim em outro momento?
TESTEMUNHA: Bom, comigo não (...).
JUIZ: Em momento algum veio ao seu conhecimento de ele estar passando por
algum problema na ocasião?
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
13/56
TESTEMUNHA: Não me passou nada, até porque, Excelência, a gente, quando
assume o serviço, a gente dá um briefing de início de serviço, explicando como vai
ser a didática do serviço, se vão ter muitas saídas e chegadas de aeronaves (...) e aí
a gente pergunta se está todo mundo em condições, se alguém tá com problemas
porque, se por ventura acontecer né (sic), aí a gente tem que acionar o Escalante
para poder efetuar a troca (...).
JUIZ: (...) em algum momento ali do serviço, houve algum problema envolvendo o
Acusado, sua família, financeiro, pessoal? O senhor teve conhecimento de alguma
coisa assim?
TESTEMUNHA: Não senhor. Para mim, o serviço estava acontecendo
normalmente, como sempre aconteceu. Não houve nenhum reporte da parte dele de
algum problema.
JUIZ: Nem posteriormente?
TESTEMUNHA: Não. Depois do acontecido, Excelência, que chegou ao nosso
conhecimento que seria instaurado Inquérito e tudo, ele nem entrou em contato com
a gente, a gente também nem, por coincidência não tiramos mais serviço juntos
(...)”.
No dia 15 de abril de 2022, a Defensoria Pública da União apresentou
o rol de Testemunhas, oportunidade na qual acostou aos autos a Certidão de
Nascimento de B. L. D. S. (filho do Acusado), bem como o Receituário Médico de
atendimento do menor, datado de 20 de agosto de 2021, subscrito pela Ten Med Aer
Lílian Barcelos Rodrigues Martins.
No dia 10 de maio de 2022, em Audiência realizada por
videoconferência, foram inquiridas as seguintes Testemunhas arroladas pela Defesa
perante o Juízo de primeiro grau, estando presente o Réu assistindo pela Defensoria
Pública da União:
1) Sra. Cláudia dos Santos Cassimiro, na condição de Informante, que
declarou:
“(...) JUIZ: (...) a senhora é mãe do Acusado, né?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Então em razão disso, não vai prestar o compromisso legal. A Denúncia dá
conta que ele se ausentou do Quartel, do serviço sem autorização. A senhora tem
conhecimento disso?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Qual foi o motivo?
TESTEMUNHA: O filho dele estava doente.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
14/56
JUIZ: Doente de que, foi para o hospital, qual foi a situação?
TESTEMUNHA: Ele estava com febre e aí aparecendo muitas feridas assim pelo
corpo, o menino estava né (sic) sem conseguir comer.
JUIZ: Desde quando?
TESTEMUNHA: (...) acho que começou assim um dia antes. Aí, no dia seguinte, foi
piorando. Dia antes do ocorrido aí.
JUIZ: E como é que ele soube. O Hudson no Quartel, como é que ele soube disso?
Ele estava de serviço.
TESTEMUNHA: Eu entrei em contato com ele.
JUIZ: A senhora recorda a hora, mais ou menos? Parte da manhã, parte da tarde?
TESTEMUNHA: Foi na parte da tarde.
JUIZ: E ele disse para assenhora o que?
TESTEMUNHA: Ué, ele tava (sic) de serviço e não podia sair, né.
JUIZ: Mais o que ele disse?
TESTEMUNHA: (...) que ia ver o que conseguia fazer (...) pra vim ver o menino.
JUIZ: Ele chegou a prestar ajuda ao garoto, seu filho?
TESTEMUNHA: Chegou sim.
JUIZ: Onde mora? Ele mora com a senhora também? É lugar separado?
TESTEMUNHA: O filho dele?
JUIZ: O filho dele e ele, o Hudson.
TESTEMUNHA: Ele mora próximo a mim e o filho mora em outro lugar.
JUIZ: Ele foi para onde, para perto da senhora ou para outro lugar, o Hudson?
TESTEMUNHA: O Hudson ele veio aqui porque o menino estava comigo. Porque é
assim, quando ele vem, ele às vezes final de semana com ele, mas como ele estava
de serviço, aí eu fiquei olhando ele, tomando conta.
JUIZ: E o Hudson foi para onde exatamente que eu não entendi, para a casa da
senhora ou para a casa onde estava a criança?
TESTEMUNHA: Pra (sic) aqui, onde estava comigo, na casa dele.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
15/56
JUIZ: E a criança?
TESTEMUNHA: O que tem a criança?
JUIZ: A criança recebeu o auxílio dele
TESTEMUNHA: Recebeu sim.
JUIZ: Como?
TESTEMUNHA: Ele veio aqui ver o menino e deixou uma, foi comprar um remédio,
porque o remédio dele tinha acabado e no momento eu não tinha recurso, estava
sem dinheiro.
JUIZ: E depois disso?
TESTEMUNHA: Depois disso, a gente teve que levar ele no hospital (...) mas aí já
foi quando ele já não tava (sic) de serviço.
JUIZ: (...) a pergunta é só sobre o dia vinte e oito de agosto.
TESTEMUNHA: Nesse dia, não.
JUIZ: Nesse dia não o que? O que aconteceu nesse dia?
TESTEMUNHA: (...) nesse dia a gente não levou ele no hospital. Ele veio, auxiliou
comprando remédio.
JUIZ: No dia vinte e oito, ele se ausentou do trabalho. Nesse dia é que eu estou
perguntando para a senhora.
TESTEMUNHA: Certo. Ele veio para casa.
JUIZ: Deu assistência à criança ou não?
TESTEMUNHA: Deu assistência à criança sim, comprou remédio porque o remédio
dele tinha acabado.
JUIZ: E depois?
TESTEMUNHA: Ué, depois disso ele foi embora para o Quartel.
JUIZ: Demorou quanto tempo lá com a senhora e a criança, o Hudson?
TESTEMUNHA: (...) ele ficou, não chegou a meia hora não.
JUIZ: E essa casa é perto do Quartel?
TESTEMUNHA: A casa é perto.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
16/56
JUIZ: E o que mais a senhora pode dizer?
TESTEMUNHA: Não tenho mais nada a falar não.
JUIZ: Ele comentou com a senhora se havia pedido autorização a alguém para sair
do Quartel ou não, comentou alguma coisa assim?
TESTEMUNHA: Não
JUIZ: E a mãe da criança estava perto?
TESTEMUNHA: A mãe da criança não porque ele tava (sic) trabalhando.
JUIZ: Qual a idade da criança?
TESTEMUNHA: Ele tem dois anos, agora ele tá com dois anos e dez.
(...)
CONSELHO: (...) o motivo da ida do Cabo Hudson foi só para comprar a
medicação?
TESTEMUNHA: Foi pra (sic) comprar medicação;
CONSELHO: Então somente para isso, ele se ausentou então do local de serviço
para ir até a casa da senhora ou onde a criança estava para comprar medicação?
TESTEMUNHA: É, veio ver ele, como é que ele tava (sic) e comprar medicação
(...).
JUIZ: Antes do dia do serviço, a criança tinha sido levada ao médico e recebido
algum diagnóstico de doença?
TESTEMUNHA: Tinha sido levada ao médico.
JUIZ: E tinha diagnóstico de alguma coisa, dizendo qual era o problema da
criança?
TESTEMUNHA: Tinha.
JUIZ: Qual era o problema, a senhora se recorda?
TESTEMUNHA: Quem levou não fui eu, foi a mãe.
JUIZ: Mas a senhora sabe qual era o problema, chegou ao conhecimento da
senhora?
TESTEMUNHA: Era uma doença que tava (sic) dando muito nas crianças, o nome
eu não sei.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
17/56
DEFESA: (...) como é que essa criança tava (sic)?
TESTEMUNHA: Estava com febre e sem querer se alimentar, chamando papai
porque ele não tava (sic) presente.
DEFESA: (...) quantos graus a criança tinha (...)?
TESTEMUNHA: Trinta e oito e alguma coisa (...).
DEFESA: A febre baixava com medicação (...)?
TESTEMUNHA: A febre baixava com medicação sim.
DEFESA: Com que intervalos de tempo era necessário medicar com antitérmico?
TESTEMUNHA: de quatro em quatro horas.
DEFESA: (...) qual medicação antitérmica (...)?
TESTEMUNHA: Dipirona.
DEFESA: (...) quem foi o médico responsável pelo atendimento dela?
TESTEMUNHA: A primeira vez que ele foi, foi no Getúlio Vargas e depois que ele
foi no Hospital da Aeronáutica (...).
(...)
DEFESA: (...) qual foi a virose identificada na criança e que exames de sangue
foram feitos nessa criança?
TESTEMUNHA: Ele não chegou a fazer exame de sangue por que ele estava com
ferida pelo corpo, com coceira na pele, aí tava (sic) dando febre, mas não chegou a
fazer exame de sangue não. Pediram para se piorasse, ele retornar de novo à
Unidade
DEFESA: Por ocasião dos dois atendimentos, as feridas na mão eram visíveis e nos
pés?
TESTEMUNHA: Eram visíveis nos pés, nas mãos e nas partes do corpo também.
DEFESA: (...) qual foi a sugestão dada pela equipe médica acerca dessa virose
(...)?
TESTEMUNHA: Não me recordo.
DEFESA: (...) a criança chamava muito pelo pai?
TESTEMUNHA: Chamava.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
18/56
DEFESA: O pai é um pai presente?
TESTEMUNHA: Sim, bastante.
DEFESA: O pai é um pai que normalmente acompanha esse filho nas visitas ao
médico?
TESTEMUNHA: Sempre que possível, sim.
DEFESA: (...) como é que é o acompanhamento dado ao pai toda vez que esse filho
passa mal? Como é o comportamento dele, como ele reage enquanto pai, como é a
figura paterna dele?
TESTEMUNHA: Sempre que fala que o filho está passando mal, se ele estiver em
casa, ele vai lá ver a criança, porque eles não moram juntos e se precisar comprar
medicação, essas coisas, ele vai, ele compra, ele leva, entrega pra (sic) mãe do
menino, ele fica com o menino. Não só a mãe que fica com ele, ele fica junto
também.
DEFESA: No dia dos fatos em específico, a criança estava passando mal?
TESTEMUNHA: No dia, sim.
MPM: (...) se essa doença já tava (sic) uns cinco dias, se houve uma piora, porque
então, já que o pai tava (sic) impossibilitado de prestar uma assistência, por que ela
não levou à emergência ou não retornou à Aeronáutica, Hospital da Aeronáutica, já
que o médico deu essa orientação a ela, médico ou médica?
TESTEMUNHA: (...) a gente não retornou porque foi antes dele é, no Hospital da
Aeronáutica a gente foi depois. Aí lá eles lá falaram que se tivesse uma piora,
porque ali ia ser uma coisa que ia ficar, mais ou menos, uns quinze dias que ele ia
continuar daquele jeito né, de quinze a vinte dias que se piorasse muito, se ficasse
pior as feridas, que retornasse. Aí eles passaram, não só a dipirona, passaram (...)
um remédio pra passar também nas feridas, se piorasse, retornasse ao hospital. A
gente não levou ele no hospital porque não chegou a piorar.
MPM: (...) vou reformular a pergunta (...) no Getúlio Vargas, quando levou a
criança na primeira vez, qual foi a orientação, que se piorasse tinha que retornar
ao pronto socorro, sim ou não?
TESTEMUNHA: Não, no Getúlio Vargas não.
MPM: (...) se a criança estava piorando de saúde por que, então, independente de
orientação do médico, porque que não levou de novo no pronto socorro, ela, a mãe?
TESTEMUNHA: Porque no dia que ele tava (sic) aqui, a mãe dele estava
trabalhando.
MPM: (...) não foi respondida a pergunta. Eu perguntei porque ela, a informante,
não levou no hospital, já que ela é avó, parente também, pode levar a sua neta, o
seu neto no hospital?
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
19/56
TESTEMUNHA: (...) eu não levei no dia porque eu não tava (sic) com dinheiro e a
gente deu a medicação (...).
MPM: (...) se o remédio acabou, por que então que não foi deixada a medicação
suficiente para a criança então no dia anterior?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Porque ele, supostamente, é um pai diligente, muito preocupado, então... a
pergunta é essa.
TESTEMUNHA: Eu não tenho o que falar. O remédio simplesmente acabou e tinha
que comprar mais. A gente não pensou que ia precisar. E às vezes acontece da
pessoa ficar sem recurso.
MPM: (...) a mãe da criança não podia sair do emprego, mas o pai da criança
podia sair do Quartel, é isso? A escolha foi essa? Não ficou muito claro.
TESTEMUNHA: A escolha não foi essa. É que eu estava sem o contato dela, porque
ela estava sem telefone, então o mais viável seria falar com o pai (...)”;
2) Sd Aer Ícaro Bruno de Sousa Nunes, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) a denúncia se dá conta de que o no dia 28 de agosto de 2021, o
Acusado se ausentou do quartel, do serviço dele, sem autorização. O senhor tem
conhecimento desse fato?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: E qual foi o motivo?
TESTEMUNHA: O motivo foi por conta do filho dele. O filho dele estava doente. Aí
parece que ele se ausentou por esse fato.
JUIZ: O senhor estava no quartel no dia em que ele se ausentou no dia 28 de
agosto de 2021?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Não me recordo se foi num final de semana ou
durante o expediente. Se for durante o expediente, eu estava, sim senhor, no
expediente.
JUIZ: O senhor tomou conhecimento disso como?
TESTEMUNHA: (...) Fiquei sabendo por intermédio do próprio mesmo e também
por outras pessoas (...).
JUIZ: Que foi que o Réu disse para o senhor com relação à ausência dele?
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
20/56
TESTEMUNHA: Foi em relação ao filho dele mesmo. Estava doente, não se
encontrava bem no dia. Parece que ele foi levá-lo ao hospital ou algo do tipo. Assim
ele me informou, Excelência?
JUIZ: O que mais ele informou em relação ao filho dele?
TESTEMUNHA: (...) Que estava doente o filho dele, que não se encontrava bem no
dia. Mais detalhes ele não me informou. Só me informou sobre isso.
JUIZ: Ele chegou a dizer para o senhor que levou o garoto ao médico?
TESTEMUNHA: Parece que ele levou (...) ao médico, sim, senhor.
JUIZ: Comprou remédio?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: Foi sozinho ele?
TESTEMUNHA: (...) Não me recordo se foi sozinho, mas eu creio que ele foi sim
porque parece que o filho dele fica com ele direto por conta disso.
JUIZ: Com relação à saída dele do lugar de serviço, ele comentou com o senhor se
deixou o lugar de serviço sem ninguém, foi embora, falou alguma coisa sobre isso?
TESTEMUNHA: Então, comigo ele não comentou nada (...).
JUIZ: O serviço dele era armado ou desarmado?
TESTEMUNHA: Desarmado, Excelência.
JUIZ: Ele falou se deixou alguém lá no serviço dele?
TESTEMUNHA: Não me informou.
JUIZ: Ele comentou com o senhor se pediu autorização para algum superior lá do
quartel, Sargento ou Cabo?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: Ele comentou que sabia que estava cometendo um crime militar quando saiu
sem falar com ninguém estando de serviço?
TESTEMUNHA: Para mim, ele não disse isso.
JUIZ: Ele tinha o costume de sair assim (...)?
TESTEMUNHA: Costume de sair assim não, Excelência.
JUIZ: Você sabe a hora que ele saiu e retornou?
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
21/56
TESTEMUNHA: Não me informou também o horário que saiu e retornou (...).
JUIZ: Qual seria o problema do filho dele? Ele comentou com o senhor?
TESTEMUNHA: Não comentou nada comigo qual foi a doença não.
JUIZ: (...) o quê que o pessoal comentou com o senhor?
TESTEMUNHA: (...) cada um contou uma versão e só quem sabe da verdade é
quem estava presente no dia.
JUIZ: O quê o senhor viu por alto sobre o (...) afastamento dele?
TESTEMUNHA: Eu ouvi que ele tinha se ausentado do serviço por conta do filho
dele não estar bem e outras coisas também que o pessoal falou que ele foi embora
sem autorização (...).
JUIZ: O senhor sabe como foi dada a falta dele... quem descobriu que ele tinha se
ausentado?
TESTEMUNHA: Quem descobriu não sei, Excelência. Eu não estava presente no
dia.
JUIZ: O local de serviço ficou abandonado?
TESTEMUNHA: Abandonado eu creio que sim. É um serviço de 24h.
JUIZ: O que mais o senhor sabe sobre o caso?
TESTEMUNHA: Eu só sei isso, Excelência.
JUIZ: O senhor trabalha com ele tem muito tempo?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Eu e ele éramos da lavagem do C-130, do Hércules.
Trabalhamos quase 3 (três) anos juntos. Ele é um militar bom de boa conduta.
Chega no horário. Inclusive, as lavagens que tinham era de inspeção aos domingos,
aos sábados. Ele chegava no horário. Após isso, a gente foi transferido para outra
Seção juntos de Equipamento de Voo. Hoje trabalhamos juntos. Ele é um cara que
chega no horário (...).
JUIZ: Ele chegou a comentar com algum companheiro lá do quartel que iria se
ausentar por conta do filho?
TESTEMUNHA: Não sei informar para o senhor.
JUIZ: Passo aos Juízes Militares (...).
CONSELHO: Eu gostaria de saber se houve algum comunicado ou comentário
sobre o pós, no dia seguinte, do estado de saúde do filho. Houve piora ou melhora?
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
22/56
TESTEMUNHA: (...) eu acho que o filho dele não tinha melhorado no dia seguinte.
CONSELHO: Ele tinha comentado alguma coisa sobre o próprio filho, já que são
amigos?
TESTEMUNHA: Comentou que o filho dele não estava legal.
CONSELHO: Gostaria de saber se ele (a testemunha) concorre ao mesmo serviço
que o Cabo Hudson (Acusado).
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Concorro à mesma escala há exatamente quase 3
(três) anos: Auxiliar de mecânico-de-dia ao Hércules C-130.
CONSELHO: É comum acontecerem esses fatos, por causa do serviço não ser
armado, de se ausentarem do serviço?
TESTEMUNHA: (...) pela NPA, não. Mas anteriormente esse serviço era de
sobreaviso (...).
CONSELHO: (...) o serviço era de sobreaviso e deixou de ser de sobreaviso,
passando a ser de 24h. Nesse período, após ter passado a ser de 24h, ele (...) sabe
ou ouviu dizer de militares que também se ausentaram desse serviço (...)?
TESTEMUNHA: (...) não sei dizer (...).
DEFESA: (...) primeiro, o serviço era de sobreaviso. Posteriormente, houve uma
alteração para serviço de 24h? É isso (...)?
TESTEMUNHA: Sim, isso.
DEFESA: Na data dos fatos, esse serviço já era de 24h. É isso?
TESTEMUNHA: (...) era de 24h.
DEFESA: Tinha acabado então o sobreaviso?
TESTEMUNHA: Isso.
DEFESA: (...) às vezes, existe a normativa, mas, dentro da Unidade, há uma
tolerância, uma aceitação, uma prática rotineira de ausência do militar pelo
superior hierárquico, desde que ele esteja com telefone porque já conclui as
atividades, sendo facilmente encontrado. Isso acontecia na ocasião dos fatos?
TESTEMUNHA: Sim, acontecia.
DEFESA: O senhor pode explicar melhor?
TESTEMUNHA: De acordo com a NPA, não.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
23/56
DEFESA: A NPA é uma coisa. É uma normativa. Isso o senhor já esclareceu. Não
podia porque existia uma normativa (...). A minha pergunta é a seguinte (...): se
havia uma tolerância (...) para saída desde que ele levasse o equipamento celular
com ele. Isso era uma prática tolerada por quem estava ali naquele dia, pelo
Oficial-de-Dia, pelo Suboficial-de-Dia, pelos outros que estavam ali (...). Isso era
uma prática tolerada (...) não era tolerado, é isso?
TESTEMUNHA: Não era tolerado (...)”.
Em 12 de maio de 2022, a Defesa peticionou nos autos pela oitiva da
Testemunha Sd Aer Carlos de Azevedo Buccos Filho, tendo o Juízo da 1ª Auditoria
da 1ª CJM deferido o pleito em 16 de maio de 2022.
No dia 14 de junho de 2022, em Audiência realizada por
videoconferência, estando presente o Réu assistido pela Defensoria Pública da
União, foi inquirido Sd Aer Carlos de Azevedo Buccos Filho perante o Juízo de
primeiro grau, tendo afirmado que:
“(...) JUIZ: (...) o fato ocorreu na tarde do dia 28 de agosto de 2021. O senhor se
encontrava no quartel nessa ocasião?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: O senhor tomou conhecimento de que o seu colega HUDSON se afastou do
local de serviço sem autorização?
TESTEMUNHA: Sim. Na segunda-feira, durante o expediente. Era o que mais se
falava.
JUIZ: O que o senhor ouviu dizer?
TESTEMUNHA: Ouvi dizer que o Soldado saiu do quartel.
JUIZ: E o quê mais?
TESTEMUNHA: Foi punido.
JUIZ: O senhor lembra o motivo?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: Era comum o militar se ausentar estando de serviço naquela ocasião?
TESTEMUNHA: O Soldado HUDSON ou todos os Soldados?
JUIZ: (...) HUDSON.
TESTEMUNHA: Ele e todos os outros também (...).
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
24/56
JUIZ: O HUDSON se afastou sem autorização. Era comum o militar se afastar na
situação em que se encontrava de serviço como o HUDSON? Era comum isso?
TESTEMUNHA: Não. Comum, não.
JUIZ: Havia autorização eventual de superior?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: O HUDSON conversou com o senhor sobre isso?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: O que mais o senhor sabe sobre esse caso?
TESTEMUNHA: (...) após o ocorrido, ele me falou que o filho dele estava passando
mal, que ele se ausentou do quartel por conta disso.
JUIZ: Ele disse para o senhor que foi para o hospital, médico ou coisa assim?
TESTEMUNHA: Não. Disse que foi direto para casa ficar com o filho dele.
JUIZ: E depois?
TESTEMUNHA: Depois eu não sei. Eu só fiquei sabendo que o motivo foi esse.
JUIZ: Ele comentou se pediu autorização para alguém ou não?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
CONSELHO: (...) o senhor concorre ao mesmo serviço que o Cabo HUDSON?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
CONSELHO: (...) já houve fatos semelhantes ao do HUSON, alguém se afastar do
serviço assim?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: Houve alguma consequência administrativa?
TESTEMUNHA: Não, porque não foi pra (sic) frente. Mas era normal porque a
gente fica sozinho (...).
JUIZ: Já houve saída do serviço, conforme o HUDSON saiu? Era comum acontecer
isso (...)?
TESTEMUNHA: Não era comum não, mas teve (sic) outras vezes que foram
embora.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
25/56
JUIZ: E houve alguma consequência administrativa? Alguém foi punido por isso?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: O serviço (de Sargento) era de sobreaviso ou ainda continua sendo?
TESTEMUNHA: O de Sargento é de sobreaviso. Quando acaba o serviço, tá (sic)
liberado para casa.
JUIZ: Na época?
TESTEMUNHA: Não, até hoje.
DEFESA: (...) o Acusado HUDSON comentou sobre alguma doença do filho dele na
ocasião?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
DEFESA: A testemunha comentou que isso eventualmente acontecia (...) dos
militares saírem da Unidade Militar. Isso era condicionado a alguma circunstância,
por exemplo, levar o celular e ficar de sobreaviso (...)?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: Era aleatório isso?
TESTEMUNHA: Era aleatório.
DEFESA: Esse serviço que eles desempenham comumente é um serviço armado ou
não?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Desarmado.
DEFESA: Na ocasião dos fatos aqui narrados, desse abandono de posto, a
testemunha sabe dizer (...) se teve algum prejuízo para a dinâmica, o funcionamento
do serviço?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Não teve. A missão que teria no dia, que foi de última
hora que eu fiquei sabendo, saiu do mesmo jeito. Não teve prejuízo nenhum.
MPM: (...) a testemunha relatou que já houve casos semelhantes anteriormente a
esse fato (...). Esse fato só não teve repercussão porque não foi descoberto ou
porque era comum mesmo e eles podiam sair?
TESTEMUNHA: Porque não foi descoberto.
MPM: (...) se fica de sobreaviso no quartel, pressupõe que ele não pode ir para
casa (...). Qual seria a função para o mecânico de serviço de sobreaviso?
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
26/56
TESTEMUNHA: (...) o mecânico de sobreaviso (...) fica responsável pela nossa
equipe, praça... graduado que fica intermediando, ele coordena a gente nas ações
do dia. E, quando acaba o serviço, ele tá (sic) liberado na NPA para poder ir pra
(sic) casa. O Sargento está liberado para ir pra (sic) casa.
MPM: O que demanda a presença? Se a aeronave escangalhar, é o pessoal de
serviço que vai lá consertar e dar apoio? O que faz o mecânico para ele ficar de
sobreaviso?
TESTEMUNHA: (...) a gente tira serviço de Auxiliar de Mecânico. O mecânico é o
responsável por tratorar a aeronave pra (sic) gente também receber a aeronave
quando ela chega. Dá saída. E, quando isso acaba, quando não tem mais nenhum
envolvimento com a aeronave, tá liberado para ir pra (sic) casa. Essas são as
nossas atribuições (...)”.
Naquela mesma data, o Réu foi Qualificado e Interrogado, tendo
declarado que:
“(...) JUIZ: (...) a Denúncia dá conta de que senhor, no dia 28 de agosto de 2021,
sem ordem superior abandonou o lugar de serviço que lhe havia sido designado,
deixando a dependência da Ala 11 da Aeronáutica, Unidade Militar sediada na
Base Aérea do Galeão do Rio de Janeiro. Isso é verdadeiro ou é falso?
ACUSADO: Verdadeiro.
JUIZ: Por que (...) o senhor agiu assim?
ACUSADO: Por conta do meu filho que estava em casa doente.
JUIZ: Então fale sobre a doença de seu filho, quando começou, qual era a doença
(...).
ACUSADO: Foi mais ou menos 9 (nove) dias se eu não me engano, 9 (nove) dias
atrás. Ele contraiu um vírus (...), ‘Síndrome mão, pé e boca’ (...) Dava umas
bolinhas no corpo. Ele ficava se coçando e, uma semana antes disso, eu levei ele
(sic) no HCA, que é o Hospital Central da Aeronáutica. Aí eles passaram lá uma
receita de um remédio. Eu comprei o remédio e ele usou esse remédio durantes os 7
(sete) dias. No sábado, completou o 7º dia, e o remédio dele acabou. Minha mãe
estava em casa sem o dinheiro, e ela ligou dizendo que ele tava (sic) chorando
muito, chamando ‘papai, papai’, e aí eu fui em casa. Foi o tempo de eu chegar em
(sic) casa, comprar o remédio, dá o remédio pra (sic) ele, e voltar de novo. Eu me
ausentei durante 1h 10min se eu não me engano e foi esse trajeto que deu pra (sic)
fazer.
JUIZ: Você chegou a levar ele (sic) a algum médico?
ACUSADO: Nesse dia, não.
JUIZ: E, em outro dia, você levou?
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
27/56
ACUSADO: Não. Só nessa vez em que eu fui no (sic) hospital, no HCA.
JUIZ: Quando foi?
ACUSADO: Foi 1 (uma) semana antes. Um sábado antes do dia 28 (de agosto de
2021).
JUIZ: E depois? Você chegou a levar ou não?
ACUSADO: Não. Não, senhor.
JUIZ: E a mãe da criança?
ACUSADO: A mãe da criança também não levou.
JUIZ: A criança ficou com a sua mãe.
ACUSADO: Isso. A criança tava (sic) com a minha mãe no dia.
JUIZ: O senhor chegou a se dirigir a algum superior, informando essa situação,
pedir para sair?
ACUSADO: Não, senhor.
JUIZ: Por qual motivo?
ACUSADO: Porque, quando não tinha mais nada no serviço, era rotineiro de os
Soldados irem embora, contanto que a gente ficasse no celular atento. Como eu
morava perto, o Sargento ia acionar e eu ia me dirigir para o local.
JUIZ: Tinha essa rotina lá?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Algumas testemunhas disseram que não tinha essa rotina. Quer esclarecer
isso?
ACUSADO: Talvez eles não souberam se expressar.
JUIZ: Essa rotina era verbal, era por escrito? Como estava essa orientação?
ACUSADO: Não. Isso aí era verbal. Nossa mesmo, tipo 2 (dois) Soldados. Não era
autorizado por ninguém.
JUIZ: Os responsáveis pelos senhores sabiam que havia essa combinação entre os
senhores?
ACUSADO: O responsável desse dia eu creio que sabia. Mas ele não autorizava.
JUIZ: Ele não foi avisado?
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
28/56
ACUSADO: Não. Ele não foi avisado.
JUIZ: Em alguma vez, o senhor já viu alguém ou tomou conhecimento de alguém
que saiu, como o senhor saiu, sem tomar nenhuma providência?
ACUSADO: Não, senhor.
JUIZ: Alguém mais já saiu assim? Foi descoberto e não foi punido?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Quem foi que descobriu e não tomou providência, não puniu?
ACUSADO: Eu não sei dizer.
JUIZ: O serviço executava qual (...) missão específica?
ACUSADO: A missão específica do dia... Acionou uma aeronave... Uma missão no
nada (...) que não estava prevista para o dia. Aí o Sargento ligou para o motorista.
Ele não chegou a me ligar. Eu sou Auxiliar e tinha um motorista também. Ele ligou
para o motorista, e o motorista disse que me ligou. E eu me dirigi para o quartel.
Aí, quando chegou lá, ele já tinha feito a... A nossa função que ele fez foi levar os
paraquedas para o avião. Isso em 5 (cinco) minutos mais ou menos ele resolvia.
JUIZ: Quem é o supervisor do senhor responsável por coordenar trabalho seu (...)?
É Sargento, Tenente, quem é?
ACUSADO: Era o Sargento-de-Dia (...).
JUIZ: Isso acontecia e ele não sabia. Essa questão de sair e voltar.
ACUSADO: Não sabia porque, quando acaba o serviço, Sargento vai embora. Aí a
gente fica lá no hangar abandonado. Nos finais de semana, era mais rotineiro de a
pessoa ir e ninguém sabia. Só sabia se acionasse alguma coisa. O Sargento ligava
avisando ‘vai ter um avião tal hora’. A gente falava, beleza. E a gente ia para o
serviço.
JUIZ: E qual era o tempo do serviço? 24h?
ACUSADO: 24h.
JUIZ: Tava (sic) na escala 24h?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: Na escala constava também que as pessoas poderiam se ausentar a qualquer
momento?
ACUSADO: Não, senhor. Não constava.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
29/56
JUIZ: A escala é assinada por quem (...)?
ACUSADO: Tenente Ferraz.
JUIZ: Ele escala os senhores 24h e não colocava na escala que poderiam ir para
casa?
ACUSADO: Não. Era 24h.
JUIZ: Como o senhor pode dizer sobre essa questão: o Tenente escalava, e os
senhores saíam, pelo o que o senhor falou como de costume.
ACUSADO: O Tenente só é responsável por assinar a escala. A escala quem faz
geralmente é o escalante (...), Escala os Soldados, escala mensal (...), cada dia um
guerreiro é escalado para o serviço, e ele sabe disso com antecedência. O Tenente
só é responsável por assinar. E, no dia, quem estava responsável por nós era o
Sargento Figueiredo e o Sargento Augusto.
JUIZ: (...) O senhor, lá com os colegas, estabeleciam essa rotina ou aproveitavam
essa rotina e saíam e voltavam sem nem o Sargento saber.
ACUSADO: (...) não foi a gente que estabeleceu essa rotina. Isso já era de tempos.
Eu entrei nessa escala em 2017 e eu só vim pra (sic) essa escala porque eu sabia
que dava pra (sic) ir embora nesse serviço.
JUIZ: O Tenente, que escala os senhores, sabia?
ACUSADO: Não, senhor.
JUIZ: O senhor tem alguma coisa a mais para dizer com relação a seu filho, à
doença do filho? Qual era o problema final? Qual diagnóstico o médico deu?
ACUSADO: O médico disse que não tinha muito o quê fazer. Era só passar o
remédio porque era uma coisa que não tinha o que fazer na hora. E, só com o
tempo mesmo com o remédio, que ia adiantar. Não adiantava levar ele no (sic)
hospital de novo.
JUIZ: Como o senhor soube que ele estava sentindo mal?
ACUSADO: Minha mãe ligou.
CONSELHO: (...) eu queria saber se a mãe do menino foi acionada ou ficou
sabendo desse problema de saúde do filho. Qual era a situação da mãe da criança?
ACUSADO: A mãe sabia, mas eu não tinha muito contato com a mãe. Minha mãe
tinha contato e não conseguiu falar com ela. Mas a mãe tava (sic) ciente da doença
e que eu tinha levado com ela. A criança... uma semana (...) dorme comigo e na
outra semana ele dorme com elas. Ele fica 7 (sete) dias com cada um. Aí, nessa
semana, ele tava (sic) comigo.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
30/56
JUIZ: Essa foi a primeira vez que o senhor se ausentou do plantão?
ACUSADO: Não, senhor.
JUIZ: Quantas vezes o senhor havia se ausentado? Várias outras?
ACUSADO: Várias outras.
JUIZ: Com ou sem a ciência e do Sargento?
ACUSADO: Sem ciência.
CONSELHO: (...) como era o relacionamento dele com o Sargento que estava
responsável naquele dia pelo plantão antes desse fato acontecer (...)?
ACUSADO: O relacionamento não era bom. Não era um relacionamento porque ele
(...) tem um jeito diferente de tratar os Soldados. Ele trata os Soldados tipo como:
‘ah, faz essa porra aí logo; faz isso logo’ (...). Tanto que eu fui promovido a Cabo e,
eu já tirei serviço com ele, tirei um serviço com ele, eu tiro serviço no mesmo lugar.
E o tratamento dele comigo foi diferente. Ele me tratou como se eu fosse outra
pessoa.
CONSELHO: Ele comentou que o motivo da saída dele ao serviço nesse dia (...) foi
porque o filho dele estava doente (...) Eu queria confirmar o que ele fez
(inaudível)...
ACUSADO: Eu troquei de roupa. Aí peguei o ônibus, se eu não me engano,
demorou uns 20 (vinte) minutos para chegar em (sic) casa. Assim que eu cheguei
em (sic) casa, a farmácia é bem perto, uns 5 (cinco) minutos da minha casa, fui na
(sic) farmácia, comprei o remédio, cheguei a fazer uma mamadeira pra (sic) ele. Aí
ele tomou o remédio. Logo, nesse meio tempo, já fui acionado para voltar. Se eu não
me engano, eu fiquei uns 7 (sete) minutos em casa. Aí foi o tempo que eu fui
acionado para voltar e demorei mais uns 25 (vinte e cinco) minutos para voltar. Aí
bateu essa hora aí de 1(uma) hora e 10 (dez).
CONSELHO: A saída dele foi direto pra (sic) farmácia para comprar a medicação
(...)?
ACUSADO: (...) eu passei em casa para ver como é que ele tava (sic) e pra (sic)
confirmar o nome do remédio. Foi dipirona.
CONSELHO: Ele comentou anteriormente que o remédio acabou no dia do serviço.
Por que ele não providenciou, já que sabia que estava de serviço, e não poderia
sair do serviço que é de 24h (...)?
ACUSADO: O remédio acabou no dia.
JUIZ: Por que você não viu esse remédio antes?
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
31/56
ACUSADO: Foi um descuido meu mesmo. Eu não prestei atenção que o remédio ia
acabar.
CONSELHO: (...) era uma rotina ausência do local do serviço. Essas ausências
desses Auxiliares comprometeu alguma missão da FAB (...)?
ACUSADO: Não, senhor. Nunca deu problema. Nunca houve problema nem
comprometimento de missão nenhuma.
MPM: Quem levou o filho ao médico quando ele tava (sic) apresentando essa
doença que ele alega?
ACUSADO: Eu que levei. Eu e minha mãe.
MPM: Nessa ocasião, o médico prescreveu que medicamento? Só o dipirona?
ACUSADO: Não. Foi mais um remédio, mas eu não me recordo o nome. Foi
dipirona e um outro remédio para tomar entre 10 (dez) dias (...).
MPM: O senhor tem a documentação que demonstra que o senhor teve uma semana
antes no médico com essa prescrição médica?
ACUSADO: Sim, senhor. Tenho.
MPM: É do seu interesse pedir à Defesa para juntar aos autos esse documento?
ACUSADO: Sim, senhor. Mas já trouxe essa documentação. Já está anexada já.
MPM: O senhor falou que recebeu um telefonema da sua mãe no dia. Que horas o
senhor recebeu esse telefonema?
ACUSADO: Não me recordo o horário. Mas sei que foi na hora do almoço mais ou
menos.
MPM: Ela ligou para o seu celular?
ACUSADO: Isso.
MPM: O senhor tem como demonstrar que as ligações recebidas, que ficam no
celular... O senhor ainda tem um ‘print’ dessa ligação recebida?
ACUSADO: Não, senhor. Porque ela está sem celular, e eu também já estou com
outro celular?
DPU: (...) essa situação de abandono de posto, que aparentemente acontece, a
pergunta ao Acusado é se, em outra situação, algum outro militar foi punido no
âmbito somente administrativo (...)?
JUIZ: Eu perguntei isso a ele e ele falou que ninguém foi punido (...)”.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
32/56
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério
Público Militar e a Defensoria Pública da União nada requereram.
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela “(...)
CONDENAÇÃO do acusado nas penas do art. 195 do CPM, nos termos da
denúncia (...)”.
Já o Órgão defensivo, por sua vez, requereu a absolvição alegando,
para tanto, que o Réu “(...) agiu em estado de necessidade, com excludente de
culpabilidade que conforme o art. 39 do CPM (...)” e que é isento de pena quando a
conduta “(...) é realizada para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está
ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual,
que não provocou, nem podia de outro modo evitar (...)” vindo, por consequência, a
sacrificar “(...) direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que
não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa (...)”.
Em 16 de agosto de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por maioria de votos, julgou procedente a
Denúncia e condenou o Acusado à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso
no art. 195 do Código Penal Militar, com o benefício do “sursis”, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Em 26 de agosto de 2022, a Sentença foi disponibilizada no sistema e-
Proc/JMU, tendo o Ministério Público Militar se manifestado “(...) ciente da
condenação do acusado e não pretende apelar (...)”, ocorrendo o trânsito em
julgado para o Parquet das Armas em 13 de setembro de 2022.
Já a Defensoria Pública da União, intimada em 5 de setembro de 2022,
interpôs, tempestivamente, o presente Recurso, tendo sido recebido pelo Juízo de
primeiro grau em 17 de outubro de 2022.
Em suas Razões, o Órgão de Defesa pugnou pela absolvição do
Acusado, tendo em vista a atipicidade da conduta “(...) com fulcro no art. 439, “b”,
do CPPM (...)”, sob o argumento de que a atitude criminosa do Réu melhor se
enquadraria como contravenção disciplinar, nos seguintes termos:
“(...) o fato não tem o condão de ser alçado à esfera criminal, uma vez que a
conduta de deixar o posto ou local do serviço antes de seu término está prevista
tanto no Código Penal Militar, caracterizando crime militar, quanto no
Regulamento Disciplinar para a Aeronáutica (Decreto 76.322/75), a título de
contravenção disciplinar.
(...)
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
33/56
Partindo da premissa de que não existem disposições inúteis na Lei Penal e nem no
Regulamento, há que estabelecer os contornos de cada qual das condutas, de forma
a diferenciar aquela que se caracteriza como crime, a ensejar a propositura de
ação penal pelo Parquet das Armas, daquela que deve ser apurada e executada no
âmbito do aquartelamento, como transgressão disciplinar.
Não há dúvida que, para tanto, em se tratando de um delito que atinge
precipuamente o dever e o serviço militar, há que analisar dois principais vetores:
gravidade do prejuízo/transtorno ao serviço (embora este não seja exigido para
caracterizar o tipo penal) e o risco à segurança das instalações militares da tropa.
(...)
Além disso, o Direito Penal moderno é orientado por princípios que advém, ainda
que implicitamente, do postulado constitucional da dignidade da pessoa humana
(CRFB/88, art. 1º, inciso III). Dentre estes princípios, deve-se destacar a natureza
fragmentária das normas criminais, que, por certo, servem à solução exclusiva de
conflitos que não encontram resposta adequada de outros ramos do direito (...).
(...)
Portanto, por todos os ângulos a partir dos quais se observa a conduta denunciada,
parece certo que sua repressão deve ficar adstrita ao âmbito disciplinar, não
havendo motivo para elevá-la à categoria de crime militar (...) (Grifos no original).
Na sequência, a Defesa Pública alegou “(...) DESNECESSIDADE DA
PENA (...)” e requereu a incidência do “(...) PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA, (...)”, argumentando para tanto que:
“(...) apesar da gravidade da conduta praticada pelo apelante, a condenação
mostra-se desnecessária, face à existência de circunstâncias judiciais favoráveis.
É fato que, para que se reconheça a infração bagatelar imprópria e a consequente
incidência do postulado da DESNECESSIDADE DA PENA, o Colendo Conselho
deverá se ater a elementos importantes, tais como os aspectos pessoais do acusado
e do próprio fato analisado.
Nesse sentido, faz-se necessário observar, dentre outros (...) o reconhecimento da
culpa, a colaboração com a justiça, o fato de o agente não ter sido processado
nem preso, e também as circunstâncias do caso (ter se ausentando por motivo de
doença do filho).
É certo que não se faz necessária a concorrência de todos esses fatores. Tudo deve
ser analisado em cada caso concreto e o fundamento jurídico para o
reconhecimento deste princípio reside no art. 69 do CPM, visto que o Col. Conselho
Permanente de Justiça, no momento da aplicação da pena, deve aferir sua
suficiência e, antes de tudo, sua necessidade.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
34/56
Cabe repisar que a ausência do réu da OM não resultou em nenhuma alteração
significativa no serviço, uma vez que não houve nenhuma ocorrência no dia, e,
ainda, a viatura foi devolvida sem nenhuma avaria (...)” (Grifos no original).
Alternativamente, a Defesa Pública requereu a absolvição do Réu com
base no artigo 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, ante a “(...)
EXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE. ESTADO DE
NECESSIDADE (...)”, sob o argumento segundo o qual:
“(...) Em que pese ter o apelante, efetivamente, se ausentado, sem autorização, do
lugar de serviço, é salutar reconhecer o estado de necessidade, já que somente
assim agiu, conforme relatou em seu interrogatório para prestar assistência ao seu
filho de 2 anos de idade.
(...)
Note-se que todas testemunhas afirmam que o acusado se ausentou devido ao
problema de seu filho, e também o depoimento de sua mãe, a Sra. Cláudia em
evento 42, vídeo 2 e seguintes dos autos.
Logo, não resta dúvida que a conduta do apelante, conforme relatado nos autos, é
plenamente justificável, uma vez que abandonou o posto para prestar assistência
ao seu filho de 2 anos de idade, que apresentava o vírus do mão, pé e boca.
(...)
Desse modo, a absolvição se impõe por critério de justiça, face à presença do
estado de necessidade exculpante, causa excludente de culpabilidade (...)” (Grifos
no original).
Por fim, em caso de condenação e tendo em vista ter o Réu “(...)
confessado os fatos imputados na denúncia (...)”, a Defesa Pública requereu “(...)
que tal conduta seja reconhecida como uma atenuante genérica para aplicação da
pena, conforme determina o art. 72, III, alínea “d” do CPM (...)”.
Em Contrarrazões, o Órgão ministerial refutou os argumentos
defensivos e requereu “(...) a CONDENAÇÃO do apelante seja mantida, com o
desprovimento do recurso defensivo de apelação, nos termos do art. 195 do CPM,
nos termos da denúncia e do decreto condenatório (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se
pelo conhecimento e não provimento “(...) do presente Recurso de Apelação, para
que seja mantida a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Milita (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
35/56
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que
“(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas
pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº
2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal
de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados
(que não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No
mesmo sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
36/56
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de
16 de agosto de 2022, que condenou o Cb Aer HUDSON CASSIMIRO DOS
SANTOS à pena 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do Código
Penal Militar, com o benefício do “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Em suas Razões, o Órgão de Defesa pugnou pela absolvição do
Acusado, tendo em vista a atipicidade da conduta “(...) com fulcro no art. 439, “b”,
do CPPM (...)”, sob o argumento de que a atitude criminosa do Réu melhor se
enquadraria como contravenção disciplinar, nos seguintes termos:
“(...) o fato não tem o condão de ser alçado à esfera criminal, uma vez que a
conduta de deixar o posto ou local do serviço antes de seu término está prevista
tanto no Código Penal Militar, caracterizando crime militar, quanto no
Regulamento Disciplinar para a Aeronáutica (Decreto 76.322/75), a título de
contravenção disciplinar.
(...)
Partindo da premissa de que não existem disposições inúteis na Lei Penal e nem no
Regulamento, há que estabelecer os contornos de cada qual das condutas, de forma
a diferenciar aquela que se caracteriza como crime, a ensejar a propositura de
ação penal pelo Parquet das Armas, daquela que deve ser apurada e executada no
âmbito do aquartelamento, como transgressão disciplinar.
Não há dúvida que, para tanto, em se tratando de um delito que atinge
precipuamente o dever e o serviço militar, há que analisar dois principais vetores:
gravidade do prejuízo/transtorno ao serviço (embora este não seja exigido para
caracterizar o tipo penal) e o risco à segurança das instalações militares da tropa.
(...)
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
37/56
Além disso, o Direito Penal moderno é orientado por princípios que advém, ainda
que implicitamente, do postulado constitucional da dignidade da pessoa humana
(CRFB/88, art. 1º, inciso III). Dentre estes princípios, deve-se destacar a natureza
fragmentária das normas criminais, que, por certo, servem à solução exclusiva de
conflitos que não encontram resposta adequada de outros ramos do direito (...).
(...)
Portanto, por todos os ângulos a partir dos quais se observa a conduta denunciada,
parece certo que sua repressão deve ficar adstrita ao âmbito disciplinar, não
havendo motivo para elevá-la à categoria de crime militar (...) (Grifos no original).
Na sequência, a Defesa Pública alegou “(...) DESNECESSIDADE DA
PENA (...)” e requereu a incidência do “(...) PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA, (...)”, argumentando para tanto que:
“(...) apesar da gravidade da conduta praticada pelo apelante, a condenação
mostra-se desnecessária, face à existência de circunstâncias judiciais favoráveis.
É fato que, para que se reconheça a infração bagatelar imprópria e a consequente
incidência do postulado da DESNECESSIDADE DA PENA, o Colendo Conselho
deverá se ater a elementos importantes, tais como os aspectos pessoais do acusado
e do próprio fato analisado.
Nesse sentido, faz-se necessário observar, dentre outros (...) o reconhecimento da
culpa, a colaboração com a justiça, o fato de o agente não ter sido processado
nem preso, e também as circunstâncias do caso (ter se ausentando por motivo de
doença do filho).
É certo que não se faz necessária a concorrência de todos esses fatores. Tudo deve
ser analisado em cada caso concreto e o fundamento jurídico para o
reconhecimento deste princípio reside no art. 69 do CPM, visto que o Col. Conselho
Permanente de Justiça, no momento da aplicação da pena, deve aferir sua
suficiência e, antes de tudo, sua necessidade.
Cabe repisar que a ausência do réu da OM não resultou em nenhuma alteração
significativa no serviço, uma vez que não houve nenhuma ocorrência no dia, e,
ainda, a viatura foi devolvida sem nenhuma avaria (...)” (Grifos no original).
Alternativamente, a Defesa Pública requereu a absolvição do Réu com
base no artigo 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, ante a “(...)
EXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE. ESTADO DE
NECESSIDADE (...)”, sob o argumento segundo o qual:
“(...) Em que pese ter o apelante, efetivamente, se ausentado, sem autorização, do
lugar de serviço, é salutar reconhecer o estado de necessidade, já que somente
assim agiu, conforme relatou em seu interrogatório para prestar assistência ao seu
filho de 2 anos de idade.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
38/56
(...)
Note-se que todas testemunhas afirmam que o acusado se ausentou devido ao
problema de seu filho, e também o depoimento de sua mãe, a Sra. Cláudia em
evento 42, vídeo 2 e seguintes dos autos.
Logo, não resta dúvida que a conduta do apelante, conforme relatado nos autos, é
plenamente justificável, uma vez que abandonou o posto para prestar assistência
ao seu filho de 2 anos de idade, que apresentava o vírus do mão, pé e boca.
(...)
Desse modo, a absolvição se impõe por critério de justiça, face à presença do
estado de necessidade exculpante, causa excludente de culpabilidade (...)” (Grifos
no original).
Por fim, em caso de condenação e tendo em vista ter o Réu “(...)
confessado os fatos imputados na denúncia (...)”, a Defesa Pública requereu “(...)
que tal conduta seja reconhecida como uma atenuante genérica para aplicação da
pena, conforme determina o art. 72, III, alínea “d” do CPM (...)”.
Não assiste razão à Defensoria Pública da União, haja vista estarem
comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Réu.
Quanto à autoria, o Réu confessou a prática delituosa, tendo declarado
em Juízo que:
“(...) JUIZ: (...) a Denúncia dá conta de que senhor, no dia 28 de agosto de 2021,
sem ordem superior, abandonou o lugar de serviço que lhe havia sido designado,
deixando a dependência da Ala 11 da Aeronáutica, Unidade Militar sediada na
Base Aérea do Galeão do Rio de Janeiro. Isso é verdadeiro ou é falso?
ACUSADO: Verdadeiro.
JUIZ: Por que (...) o senhor agiu assim?
ACUSADO: Por conta do meu filho que estava em casa doente (...)” (Grifos
nossos).
Além disso, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar
confirmaram a conduta criminosa perpetrada pelo Réu, conforme se extrai dos
seguintes depoimentos colhidos em Juízo:
1) 1º Ten Aer Renato Gregório Costa, que afirmou:
“(...) JUIZ: qual a função sua no dia que ele abandonou o serviço de acordo com a
Denúncia?
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
39/56
TESTEMUNHA: Eu era o Oficial de Operações à ALA 11.
JUIZ: O senhor presenciou esse ato de ele abandonar o serviço?
TESTEMUNHA: Negativo (...).
JUIZ: Soube que ele abandonou?
TESTEMUNHA: Soube através do Sargento Figueiredo.
JUIZ: O que foi que ele disse ao senhor?
TESTEMUNHA: Ele disse, por volta de sete da noite, que tinha checado nos
registros da saída da Guarda e que tinha constatado lá a saída do soldado na
Guarda.
JUIZ: O que mais ele disse ao senhor?
TESTEMUNHA: Ele também disse que no momento do acionamento ele havia
informado que estava a caminho, mas que tinha apresentado uma demora incomum.
E naquele momento eu acreditei que fosse só algum problema, que ele tivesse
dormido ou que ele tivesse no banheiro ou alguma coisa do tipo, mas não acreditei
que ele houvesse saído de fato da Base e isso só ficou comprovado após a gente
constatar a saída dele pelos registros.
JUIZ: O Sargento falou isso para o senhor?
TESTEMUNHA: Falou sim, Excelência.” (Grifos nossos);
2) 2º Sgt Aer Julio Cesar Gomes de Figueiredo, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) qual a função sua no dia do ocorrido?
TESTEMUNHA: Eu era Mecânico-de-Dia, superior do Acusado.
JUIZ: O senhor presenciou a ausência do Acusado?
TESTEMUNHA: Afirmativo.
JUIZ: O que o senhor viu no dia? O que o senhor pode relatar diretamente sobre o
afastamento dele?
TESTEMUNHA: Tudo que foi mencionado aí no Processo foi o que aconteceu. Eu
fui a primeira pessoa, assim que foi acionado, cheguei ao Quartel e solicitei apoio
desse Soldado. O mesmo informou que já estava a caminho e aí, depois de um certo
tempo, foi verificado que, com a sua demora, eu fui até o alojamento, onde era para
ele se encontrar e o mesmo não estava. Diante disso, eu me dirigi até a Guarda e
comuniquei à Equipe de Serviço lá para identificar a entrada desse Soldado, se ele
tivesse saído e retornei para prestar apoio aos demais tripulantes, sozinho. Depois
de um certo tempo, o Soldado aparece e informando que se ausentou, sem
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
40/56
autorização minha, ou de outra pessoa e pediu desculpas. Como orientação, eu
mencionei o fato ocorrido à autoridade competente que seria o Tenente Renato e
daí originou esse processo.” (Grifos nossos);
3) 2º Sgt Aer Eduardo Augusto Carias Pereira, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) no dia do ocorrido (...) qual a função que o senhor exercia?
TESTEMUNHA: Eu era, junto do Sargento Figueiredo, Mecânico-de-Dia ao GLOG
da ALA 11.
JUIZ: O senhor presenciou ele (sic) se ausentando do lugar do serviço?
TESTEMUNHA: (...) quem estava com o funcional era o Sargento Júlio Cesar e eu
estava, por ser o mais antigo, deixei o funcional com ele e estava operando, dando
apoio para a missão poder sair dentro do horário previsto.
JUIZ: Presenciou ele se ausentar do lugar de serviço ou não?
TESTEMUNHA: Quem presenciou foi o Júlio Cesar (...) eu só fiquei sabendo
porque ele me comunicou.
JUIZ: O que foi que ele comunicou ao senhor?
TESTEMUNHA: Que ele tinha entrado em contato com os Soldados e que eles
tinham dado (...) que estariam a caminho, que estavam demorando e que ele iria
verificar o que tinha acontecido. Enquanto isso, eu fiquei no avião dando apoio
necessário para a tripulação.
JUIZ: Ele chegou a comunicar ao senhor depois do que ele soube que tinha
acontecido?
TESTEMUNHA: (...) sim, ele comentou comigo e comentou que tinha entrado em
contato com o nosso Chefe de Manutenção que nos orientou a entrar em contato
com o Tenente Renato que era o Oficial-de-Dia de Operações no dia (...)” (Grifos
nossos).
Conforme a dicção do tipo penal incursionador encartado no art. 195 do Código
Penal Militar, comete o referido delito o agente que abandona, sem ordem superior,
o posto ou o local de serviço que lhe tenha sido designado e, nesse contexto, os
autos revelam que foi exatamente o que ocorreu no dia dos fatos, senão, vejamos os
excertos do depoimento do Réu prestado em Juízo:
“(...) JUIZ: O senhor chegou a se dirigir a algum superior, informando essa
situação, pedir para sair?
ACUSADO: Não, senhor.
JUIZ: Por qual motivo?
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
41/56
ACUSADO: Porque, quando não tinha mais nada no serviço, era rotineiro de os
Soldados irem embora, contanto que a gente ficasse no celular atento. Como eu
morava perto, o Sargento ia acionar e eu ia me dirigir para o local (...)” (Grifos
nossos).
No entanto, ao contrário de uma suposta autorização dessa rotina,
quando o Réu declarou que “(...) quando não tinha mais nada no serviço, era
rotineiro de os Soldados irem embora, contanto que a gente ficasse no celular
atento (...)”, o que se identifica é sim uma clandestinidade nesse tipo de conduta,
pois, a toda evidência, não havia autorização para tal desiderato da Autoridade
competente, bastando, para tanto, compulsar detidamente os seguintes trechos da
NPA 024/ELOG/2019, de 19 de dezembro de 2019, que trata dos Procedimentos da
Equipe de Serviço do Projeto C-130, nos quais está inserida a rotina do serviço de
Auxiliar do Mecânico-de-Dia, função exercida pelo Acusado no dia dos fatos:
“(...) 1.1 FINALIDADE
A presente Norma Padrão de Ação (NPA) tem por objetivo definir procedimentos da
Equipe de Serviço do projeto C-130.
(...)
1.3.2 AUXILIAR DO MECÂNICO DE DIA: É a função realizada por soldados,
com o propósito de apoiar o Mecânico-de-dia na tarefa de otimizar as atividades de
organização, procedimentos de limpeza e movimentação das aeronaves do projeto
C-130.
(...)
2.2 ROTINA DA EQUIPE DE SERVIÇO
(...)
d) os Auxiliares do Mecânico de dia e o Motorista de serviço permanecerão nas
dependências da ALAI1, durante o período de vinte e quatro horas. Estes utilizarão
o alojamento da equipe de serviço existente no hangar #3 (...)” (Grifos nossos).
Quanto à materialidade, a Escala de Serviço do dia 28 para o dia 29 de
agosto de 2021 consignou que o Réu estava escalado para o serviço no dia dos fatos
narrados na Exordial Acusatória, na função de Auxiliar do Mecânico-de-Dia ao
GLOG da ALA 11. Da mesma forma, o Controle de Entrada e Saída de Pedestre da
ALA 11, referente ao serviço do dia 28 para o dia 29 de agosto de 2021, registrou
que o Acusado saiu da Organização Militar às 15h47min, retornando às 17h03min
com destino ao GLOG da ALA 11. Nessas circunstâncias, portanto, resta
devidamente configurada a materialidade delitiva.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
42/56
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), ao ser
indagado pelo Juiz de primeiro grau “O senhor chegou a se dirigir a algum
superior, informando essa situação, pedir para sair?”, o Réu declarou que “Não,
senhor”, e, ao ser posteriormente indagado pelo Juízo de origem “Na escala
constava (...) que as pessoas poderiam se ausentar a qualquer momento?”, o
Acusado declarou que “Não, senhor. Não constava”, é inegável a reprovabilidade
da conduta de quem abandona o serviço ou o local para o qual foi designado sem
ordem superior.
Afinal, “(...) A rígida disciplina da corporação exige respeito às
ordens recebidas, motivo pelo qual não se concebe possa o militar sair de sua
atividade por qualquer razão que não seja outra ordem superior (...)” (Guilherme
de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São
Paulo. 2013. p. 258).
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Na espécie, tratando-se de delito de mera conduta, não há elemento
subjetivo específico para o tipo penal descrito no art. 195 do Código Penal Militar.
Nada obstante, os autos revelam que o Réu agiu impulsionado pelo dolo consistente
na vontade livre e consciente de abandonar o lugar de serviço para o qual foi
designado, tendo plena consciência de que deveria permanecer até a sua rendição.
Afinal, quando questionado pelo Juízo de primeiro grau sobre se na
escala “(...) constava que o serviço era de 24h (...)”, bem como “(...) se seria
prevista que as pessoas poderiam se ausentar a qualquer momento (...)”, o Réu
declarou que sim, o serviço era de 24h e que não havia previsão para se ausentar.
Por tais razões, a conduta descrita nos autos encontra perfeita
adequação ao tipo penal descrito no art. 195 do Código Penal Militar, não
merecendo reparo a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau,
assim fundamentada:
“(...) Não é demais relembrar que delito de abandono de posto é de mera conduta
para muitos e formal para outros, discussão doutrinária que não alcança
importância no caso em apreciação, visto que, de qualquer forma, houve a sua
consumação com o simples afastamento desautorizado por parte do acusado, como
sustentou o Parquet, tornando-se irrelevante a alegação defensiva de que a
ausência não causou qualquer dano ao serviço militar. Logo, o agir do acusado
amolda-se perfeitamente ao modelo repressivo que lhe foi atribuído na peça
exordial.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
43/56
Assim sendo, rechaçada a argumentação defensiva, e tendo o autor da Ação Penal
Militar logrado provar, sem sombra de dúvida, a autoria do fato, a materialidade
do delito e a culpabilidade, bem como inexistindo qualquer causa de exclusão de
crime ou de reprovabilidade social, impõe-se a reprimenda estatal ao acusado nos
termos formulados na inicial (...)”.
Comprovada a conduta delituosa perpetrada pelo Acusado, passo à
análise das teses defensivas.
Inicialmente, o Órgão de Defesa pugnou pela absolvição do Acusado,
tendo em vista a atipicidade da conduta “(...) com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM
(...)”, sob o argumento de que a atitude criminosa do Réu melhor se enquadraria
como contravenção disciplinar, nos seguintes termos:
“(...) o fato não tem o condão de ser alçado à esfera criminal, uma vez que a
conduta de deixar o posto ou local do serviço antes de seu término está prevista
tanto no Código Penal Militar, caracterizando crime militar, quanto no
Regulamento Disciplinar para a Aeronáutica (Decreto 76.322/75), a título de
contravenção disciplinar.
(...)
Partindo da premissa de que não existem disposições inúteis na Lei Penal e nem no
Regulamento, há que estabelecer os contornos de cada qual das condutas, de forma
a diferenciar aquela que se caracteriza como crime, a ensejar a propositura de
ação penal pelo Parquet das Armas, daquela que deve ser apurada e executada no
âmbito do aquartelamento, como transgressão disciplinar.
Não há dúvida que, para tanto, em se tratando de um delito que atinge
precipuamente o dever e o serviço militar, há que analisar dois principais vetores:
gravidade do prejuízo/transtorno ao serviço (embora este não seja exigido para
caracterizar o tipo penal) e o risco à segurança das instalações militares da tropa.
(...)
Além disso, o Direito Penal moderno é orientado por princípios que advém, ainda
que implicitamente, do postulado constitucional da dignidade da pessoa humana
(CRFB/88, art. 1º, inciso III). Dentre estes princípios, deve-se destacar a natureza
fragmentária das normas criminais, que, por certo, servem à solução exclusiva de
conflitos que não encontram resposta adequada de outros ramos do direito (...).
(...)
Portanto, por todos os ângulos a partir dos quais se observa a conduta denunciada,
parece certo que sua repressão deve ficar adstrita ao âmbito disciplinar, não
havendo motivo para elevá-la à categoria de crime militar (...) (Grifos no original).
O argumento Defensivo não merece acolhida.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
44/56
A despeito da combativa Defesa Pública alegar que “(...) o fato não
tem o condão de ser alçado à esfera criminal (...)”, uma vez que a conduta praticada
pelo Réu tem previsão tanto no “(...) Código Penal Militar, caracterizando crime
militar, quanto no Regulamento Disciplinar para a Aeronáutica (Decreto
76.322/75), a título de contravenção disciplinar (...)”, os autos revelam, indene de
dúvidas, que no dia 28 de agosto de 2021 o Acusado guarneceu o serviço de “(...)
Auxiliar do Mecânico-de-Dia ao GELOG (...)”, ausentando-se da Unidade e, por
consequência, do serviço que lhe cumpria, sem a devida autorização superior.
Nesse contexto, ainda que se identifique na dicção dos itens 17 e 19 do
artigo 10 do Decreto nº 76.322, de 22 de setembro de 1975, que aprovou o
Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER), semelhante conduta, o caput do
referido dispositivo estabelece que as práticas por ele elencadas “(...) São
transgressões disciplinares, quando não constituírem crime (...)” (Grifo nosso) e o
caput do artigo 9º preconiza que “(...) No concurso de crime militar e transgressão
disciplinar, ambos de idêntica natureza, será aplicada somente a penalidade
relativa ao crime.” (Grifo nosso).
Nessas circunstâncias, portanto, a pretensão deduzida pela Defesa
parte de premissa equivocada, pois, a toda evidência, a conduta do Acusado amolda-
se perfeitamente ao descrito no preceito primário do art. 195 do Código Penal
Militar, in verbis: “(...) Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço
que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo.”.
Conforme já decidiu reiteradamente esta Corte Castrense em tema
semelhante:
“Apelação nº 0000059-23.2016.7.07.0007 (DJe: 04/08/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195). PRELIMINAR
DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE
DA
AÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE,
DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA.
INAPLICABILIDADE. DELITO DE PERIGO PRESUMIDO. SOLUÇÃO NA
ESFERA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA.
(...)
Na hipótese de concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal
militar, esse último deve prevalecer.
(...)
Apelo desprovido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
45/56
Em relação à alegação segundo a qual “(...) há que analisar dois
principais vetores: gravidade do prejuízo/transtorno ao serviço (...) e o risco à
segurança das instalações militares da tropa (...)”, novamente os argumentos
defensivos não merecem prosperar.
A despeito de a Defesa alegar não ter havido ameaça à incolumidade
do perímetro sob Administração Militar, o caderno processual revelou que a
ausência do Acusado, quando do acionamento da missão aérea inopinada, gerou, no
mínimo, embaraços ao bom andamento do serviço. As consequências do abandono
de posto só não alcançaram maior vulto negativo ao serviço em virtude da
proficiência do 2º Sgt Aer Julio Cesar Gomes de Figueiredo, fato que se confirma a
partir do seu depoimento prestado em Juízo ao declarar que “(...) Fiz todas as
tarefas inerentes a ele (...)”, ou seja, executou não somente a sua função de
Mecânico-de-Dia, mas também aquela sob responsabilidade do Réu, qual seja,
Auxiliar do Mecânico-de-Dia.
Conforme leciona Enio Luiz Rosseto (Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 602):
“(...) O verbo abandonar designa deixar ou afastar-se, ainda que de maneira
temporária, do local de serviço (posto ou lugar) ou, então, designa não se
desincumbir completamente do serviço que lhe cabia fazer ou deixa-lo antes de
termina-lo.”.
Ademais, como cediço, por se tratar de crime de perigo abstrato, o
sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva
comprovação da existência de lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente
tutelado pela norma penal.
Para André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal
esquematizado: parte geral. Saraiva. São Paulo. 2012. p. 161):
“(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o
perigo como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A
conduta típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos,
descreve uma conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade
social, bastando, portanto, a comprovação de que o agente a praticou para que o
delito encontre-se consumado. Não se exige a prova do perigo real, pois este é
presumido pelo legislador (...)”.
E prosseguem os autores (ob. cit., p. 161):
“(...) Muito embora seja a questão cercada de polêmica, acreditamos serem válidos
os crimes de perigo abstrato ou presumido. Isto porque o legislador age conforme a
Constituição quando seleciona condutas socialmente perniciosas e potencialmente
lesivas, incriminando-as em seus estágios iniciais. Cuida-se de atividade
legislativa, decorrente da soberania estatal, que não ofende a dignidade da pessoa
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
46/56
humana ou a presunção de não culpabilidade; pelo contrário, trata-se de agir de
modo preventivo, antes que a lesão ao bem esteja consumada. Com efeito, a
maneira mais eficaz de prevenir o roubo ou o homicídio não é prender o ladrão ou
o assassino, algo reconhecidamente necessário, mas evitar que ele saque a arma ou
a dispare (...)”.
A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual
não se contrapõe à ordem constitucional em vigor, tampouco está em desacordo com
o Direito Penal.
Em situações como a descrita nos presentes autos, a Excelsa Corte tem
referendado a importância da tipificação do delito de abandono de posto dada a
inexistência de afronta de qualquer natureza aos preceitos insculpidos no texto
constitucional, razão pela qual inexiste violação aos Princípios da Proporcionalidade
e da Razoabilidade, afinal:
“(...) Não obstante referido delito se classifique como de perigo, ele se consagra na
necessidade de se resguardar a segurança e a regularidade do funcionamento das
instituições militares, pautados que são pelo mandamento constitucional da
hierarquia e da disciplina (CF, art. 142, caput), não havendo que se falar, portanto,
em ofensa os princípios constitucionais invocados pela defesa.” (Habeas Corpus nº
130.793/SP, Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 11/10/2016).
No mesmo sentido é o entendimento da eminente Ministra Rosa Weber
no voto condutor do Acórdão do Habeas Corpus nº 129.676/RS (DJe: 26/04/2016),
para quem:
“(...) o entendimento adotado pelo Superior Tribunal Militar no ato coator
converge para a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, observados
os princípios de hierarquia e disciplina inerentes às instituições militares, não é
irrelevante a conduta tipificada pelo crime militar de abandono de posto (art. 195
do CPM) (...)”.
Inegável, portanto, que o tipo penal inserido no art. 195 do Código
Penal Militar encerra elevado potencial de perigo, visto que a falha de atuação em
um lugar designado ou em um posto de serviço, e aí pouco importa a sua natureza,
da mais simples até a mais sensível tarefa, tem capacidade para colocar em risco a
eficiência do serviço atribuído àquele local.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000321-88.2021.7.00.0000 (DJe: 22/02/2022)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
47/56
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANTENÇA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO DIANTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES
NOS AUTOS. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. RECEPÇÃO PELA LEI MAIOR.
OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO IMEDIATO E AO REGULAR
FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO MILITAR. CONDUTA DE ALTA
REPROVABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
X. Por se tratar de crime de perigo abstrato, cuja dinâmica dispensa a ocorrência
de resultado naturalístico, no exato momento em que o militar se afastou ou não
compareceu para cumprir o serviço, configurou-se o abandono do serviço sem
autorização e o crime se consumou..
(...)
XII. Negado provimento aos Apelos das Defesas. Decisão unânime” (Grifos
nossos).
Nesse contexto, o argumento defensivo segundo o qual “(...) cuidava-
se de serviço desarmado, de modo que o posto do réu não era estratégico para
evitar invasão no aquartelamento.” dando conta de que, “(...) embora não exclua
diretamente o delito, possui menor importância, uma vez que, sem arma, o militar
não poderá evitar uma invasão.”, chegando à conclusão de acordo com a qual “(...)
não há razão para considerar o seu abandono crime militar.”, encontra obstáculo
intransponível na jurisprudência desta Corte Castrense, a saber:
“Apelação nº 7001424-04.2019.7.00.0000 (DJe: 19/06/2020)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABANDONO DE
POSTO. ART. 195 DO CPM. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO
ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA.
REJEITADAS. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
RECURSO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PENA APLICADA. DECISÃO
POR
MAIORIA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O abandono de posto é crime propriamente militar, classificando-se
doutrinariamente como instantâneo, de mera conduta, de mão própria e de perigo
abstrato, inexigindo qualquer resultado naturalístico para a sua consumação.
2. O soldado da guarda, assim como qualquer outro componente do serviço, que se
afasta, sem ordem superior, do lugar de serviço designado, seja qual for o intervalo
de tempo, inclusive durante o horário de descanso, comete o delito de abandono de
posto.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
48/56
3. A ausência de militar, esteja ou não armado, por mais de 5 (cinco) horas do seu
lugar de serviço, sem autorização, jamais poderia ser considerada breve,
irrelevante e, muito menos, penalmente insignificante. Ademais, a possiblidade de
haver danos materiais e morais irreparáveis independe do tempo em que se deu o
abandono do local.
4. O militar que abandona o lugar de serviço compromete o Sistema de Defesa do
quartel, especialmente a Força de Reação, pois os meios de defesa ficam reduzidos
e a segurança militar prejudicada.
5. Sendo o fato penalmente típico, não resta limitado à seara administrativa
(transgressão disciplinar), pois o caso atrai a repressão geral e especial do Estado-
Juiz.
6. Apelo ministerial provido. Decisão por unanimidade. Pena aplicada. Decisão por
maioria.
7. Verificando-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa - arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII; 129; e 133, todos do CPM -, a
extinção da punibilidade do agente deve ser declarada de ofício.” (Grifos nossos).
Por derradeiro, embora se reconheça “(...) a natureza fragmentária das
normas criminais, que, por certo, servem à solução exclusiva de conflitos que não
encontram resposta adequada de outros ramos do direito (...)”, ainda assim, a
conduta perpetrada pelo Acusado deve sim ser apreciada na esfera Penal Militar,
com a aplicação da devida reprimenda.
A conduta praticada pelo Acusado e tipificada no art. 195 do Código
Penal Militar feriu os princípios norteadores do direito castrense, a saber, hierarquia
e disciplina, sendo inquestionável sua relevância dentro das Organizações Militares,
onde os serviços de escala são a base funcional dos Quartéis, não cabendo, portanto,
o referido desvio de conduta sob análise nos autos ser tratado simplesmente na
esfera administrativa a título de transgressão disciplinar.
Assim é o entendimento desta Corte Superior em circunstância
semelhante:
“Apelação nº 7000414-56.2018.7.00.0000 (DJe: 09/10/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
ABANDONO
DE
POSTO.
ARGUIÇÃO
EXTEMPORÂNEA DE INCONSTITUCIONALIDADE, NÃO RECEPÇÃO DO ART.
195
DO
CPM,
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
EXTEMPORANEIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
PRINCÍPIO
DA
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
49/56
INSIGNIFICÂNCIA
E
SUBSIDIARIEDADE.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPROCEDÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
(...)
5. A conduta no crime de abandono de posto tem relevância penal e deve ser
reprimida nos termos do Código Penal Militar, não podendo ser apreciada na
órbita administrativa. 6. Autoria e materialidade do delito comprovadas. 7. Apelo
não provido. Decisão Unânime.” (Grifos nossos).
Na sequência, a Defesa Pública alegou “(...) DESNECESSIDADE DA
PENA (...)” e requereu a incidência do “(...) PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA, (...)”, argumentando para tanto que:
“(...) apesar da gravidade da conduta praticada pelo apelante, a condenação
mostra-se desnecessária, face à existência de circunstâncias judiciais favoráveis.
É fato que, para que se reconheça a infração bagatelar imprópria e a consequente
incidência do postulado da DESNECESSIDADE DA PENA, o Colendo Conselho
deverá se ater a elementos importantes, tais como os aspectos pessoais do acusado
e do próprio fato analisado.
Nesse sentido, faz-se necessário observar, dentre outros (...) o reconhecimento da
culpa, a colaboração com a justiça, o fato de o agente não ter sido processado
nem preso, e também as circunstâncias do caso (ter se ausentando por motivo de
doença do filho).
É certo que não se faz necessária a concorrência de todos esses fatores. Tudo deve
ser analisado em cada caso concreto e o fundamento jurídico para o
reconhecimento deste princípio reside no art. 69 do CPM, visto que o Col. Conselho
Permanente de Justiça, no momento da aplicação da pena, deve aferir sua
suficiência e, antes de tudo, sua necessidade.
Cabe repisar que a ausência do réu da OM não resultou em nenhuma alteração
significativa no serviço, uma vez que não houve nenhuma ocorrência no dia, e,
ainda, a viatura foi devolvida sem nenhuma avaria (...)” (Grifos no original).
Mais uma vez, os argumentos defensivos não merecem acolhida.
Segundo a doutrina de Luiz Flávio Gomes e Antonio Garcia Pablos
Molina, o referido instituto da Bagatela Imprópria caracteriza-se nos seguintes
termos:
“(...) Infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o Direito penal
(porque há desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se
verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
50/56
totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o
princípio da irrelevância penal do fato) (...)” (Direito Penal. Vol. 2. Parte Geral. 1ª
ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p.305).
Esta Corte Castrense já enfrentou a matéria e consolidou o
entendimento segundo o qual:
“(...) O reconhecimento do princípio da bagatela imprópria permite que o julgador,
mesmo diante de um fato típico, antijurídico e culpável, deixe de aplicar a pena em
razão desta ter se tornado desnecessária, diante da verificação de determinados
requisitos (...) os seguintes requisitos concorrem para a aplicação da
insignificância imprópria: a) ínfima culpabilidade do agente; b) acusado primário
e de bons antecedentes; c) valoração favorável das circunstâncias judiciais; d)
pronta confissão da autoria do delito, que até então era desconhecida; e)
inexistência de indicativos de personalidade voltada para o crime; f) ônus do
indiciamento na fase inquisitorial e da persecução penal sobre o recorrente; g)
ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, uma vez que o réu
encontra-se na condição de civil; e h) espontâneo ressarcimento à vitima, o que
permite o reconhecimento da desnecessidade da pena. Recurso provido. Decisão
unânime (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 88-44.2014.7.07.0007/PE, Relatora:
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 10/12/2015).
Os requisitos acima citados devem estar absolutamente presentes para
que se possa aplicar o citado Postulado.
No entanto, nas circunstâncias narradas nos autos, não se verificam
preenchidos os atributos da ínfima culpabilidade, da pronta confissão da autoria do
delito e da ausência de violação aos Princípios da hierarquia e da disciplina, haja
vista que a conduta perpetrada pelo Acusado revela-se altamente reprovável,
afrontando, por via de consequência, os princípios basilares que regem a vida na
caserna. Além disso, a autoria delitiva foi imediatamente conhecida por intermédio
da Ficha de Controle de Entrada e Saída de Pedestre da ALA 11.
Nessa esteira é a reiterada jurisprudência desta Corte Superior:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000601-59.2021.7.00.0000 (DJe:
20/12/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA.
ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM). PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. O crime de abandono de posto é de mera conduta e de perigo abstrato, não
exigindo qualquer comprovação de dano efetivo para a caracterização do delito.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
51/56
2. O Princípio da Bagatela Imprópria no âmbito da Justiça Militar, principalmente
quando há militar envolvido, não deve ser aplicado, uma vez que se tutela, também,
a própria estrutura militar baseada na hierarquia e na disciplina. Precedentes.
3. Embargos rejeitados. Decisão unânime.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 7000375-54.2021.7.00.0000 (DJe: 27/10/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE
POSTO (ART. 195 DO CPM). PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95.
ENUNCIADO Nº 9 DA SÚMULA DO STM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. DECISÃO
UNÂNIME. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO.
DOLO. AUSÊNCIA VOLUNTÁRIA AO QUARTEL. TESE DE ATIPICIDADE
MATERIAL DO FATO. AUSÊNCIA DE DANO. NÃO ACOLHIMENTO. PREJUÍZO
PRESUMIDO AO SERVIÇO MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO
APLICAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
APELO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Para que se aperfeiçoe o ilícito penal previsto no art. 195 do CPM, basta a criação
de uma situação de risco potencial para a segurança do aquartelamento. Não é
necessário que ocorra dano efetivo.
Tratando-se do crime de abandono de posto, inviável a absolvição com base na tese
da bagatela imprópria, porque a tipicidade do comportamento se dessume do
desvalor da conduta que atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar,
caracterizando grave ofensa para a regularidade da Administração Militar.
Precedentes do STM.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.” (Grifo nosso).
Alternativamente, a Defesa Pública requereu a absolvição do Réu com
base no artigo 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, ante a “(...)
EXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE. ESTADO DE
NECESSIDADE (...)”, sob o argumento segundo o qual:
“(...) Em que pese ter o apelante, efetivamente, se ausentado, sem autorização, do
lugar de serviço, é salutar reconhecer o estado de necessidade, já que somente
assim agiu, conforme relatou em seu interrogatório para prestar assistência ao seu
filho de 2 anos de idade.
(...)
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
52/56
Note-se que todas testemunhas afirmam que o acusado se ausentou devido ao
problema de seu filho, e também o depoimento de sua mãe, a Sra. Cláudia em
evento 42, vídeo 2 e seguintes dos autos.
Logo, não resta dúvida que a conduta do apelante, conforme relatado nos autos, é
plenamente justificável, uma vez que abandonou o posto para prestar assistência
ao seu filho de 2 anos de idade, que apresentava o vírus do mão, pé e boca.
(...)
Desse modo, a absolvição se impõe por critério de justiça, face à presença do
estado de necessidade exculpante, causa excludente de culpabilidade (...)” (Grifos
no original).
Os argumentos não merecem acolhida.
Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 85), são requisitos do estado
de necessidade exculpante previsto no art. 39 do Código Penal Militar:
“a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano determinado e
presente); b) perigo gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente
do fato necessário; c) perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de
necessidade, de modo a não prejudicar gratuitamente, bem alheio); d) proteção a
bem próprio ou de terceiro, a quem se liga por relação de afeto ou parentesco
(cuidando-se de situação exculpante, demanda-se ligação afetiva entre o agente do
fato necessário e a pessoa em perigo); e) sacrifício de direito alheio de valor
superior ao bem protegido (se o sacrifício fosse de bem de igual valor ou de valor
inferior, estaria figurado o autêntico estado de necessidade, como excludente de
ilicitude); f) existência de situação de inexigibilidade de conduta diversa (a
situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente do fato necessário
tenha condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando,
então, pelo que lhe parece mais importante) (...)”.
Em casos desse jaez, constitui ônus da Defesa demonstrar a existência
da excludente de culpabilidade. Para tanto, deverá se utilizar de provas idôneas e
contundentes que caracterizem a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado.
In casu, a despeito das alegações defensivas dando conta de que o Réu
deixou a Organização Militar e consequentemente o serviço ao qual estava escalado
“(...) para prestar assistência ao seu filho de 2 anos de idade (...)”, a ausência ainda
assim é injustificada, pois o Réu, conforme já destacado anteriormente, sequer
comunicou aos seus superiores sobre o problema por ele enfrentado, circunstância
que afasta, de pronto, pelo menos um dos requisitos anteriormente citados, pois, a
toda evidência, era exigível conduta diversa.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
53/56
A propósito, considerando que o Acusado partiu da premissa de que tal
prática seria permitida, o que já se demonstrou ser completamente equivocado, pois
contraria, inclusive, as normas internas da Unidade, convenhamos, ele jamais
solicitaria a devida autorização, restando afastado, portanto, o reconhecimento da
citada excludente.
Nessa linha de entendimento é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000385-35.2020.7.00.0000 (DJe: 05/08/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CPM.
PRELIMINARES. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO.
DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. ESTADO DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
IMPROCEDÊNCIA.
LAPSO
TEMPORAL.
IRRELEVANTE CRIME DE MERA CONDUTA. COMANDANTE DA GUARDA.
INTEGRANTE DA FORÇA DE REAÇÃO. ABANDONO DO SERVIÇO.
REPROVABILIDADE ELEVADA. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA
DE PERIGO. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
(...)
7. Conforme os requisitos previstos no art. 39 do CPM, o pedido de reconhecimento
de exculpação carece de respaldo legal em situações de inexistente perigo e nas
quais o direito protegido (resolver problema pessoal) não justifica o sacrifício do
dever ao qual o agente está vinculado (o fiel cumprimento do serviço). Ademais, a
demonstração do estado de necessidade incumbe à Defesa.
8. Recurso não provido. Decisão por maioria.” (Grifos nossos).
Por fim, tendo em vista ter o Réu “(...) confessado os fatos imputados
na denúncia (...)”, a Defesa Pública requereu “(...) que tal conduta seja reconhecida
como uma atenuante genérica para aplicação da pena, conforme determina o art.
72, III, alínea “d” do CPM (...)”.
Novamente, os argumentos defensivos não merecem acolhida.
A circunstância atenuante trazida à baila pela Defesa é assim descrita
no artigo 72, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar:
“(...) Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(...)
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
54/56
III - ter o agente:
(...)
d) confessado espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada
ou imputada a outrem; (...)” (Grifo nosso).
Vale dizer que, “(...) Para o reconhecimento da atenuante de confissão
espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, é necessário que a
autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem (...)” (Apelação nº 7000092-
31.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 17/09/2021), o
que não se identifica nos autos vertentes.
Mais para além, tendo em vista que a pena aplicada pelo Juízo da 1ª
Auditoria da 1ª CJM foi no mínimo legal, ou seja, 3 (três) meses de detenção, o
pedido da Defesa encontra óbice intransponível não só no art. 73 do Código Penal
Militar, como também no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que veda essa possibilidade ao afirmar que “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”.
Nesse sentido vem julgando esta Corte Castrense:
“(...) Nos termos do art. 73 do CPM e do Enunciado da Súmula nº 231 do STJ, o
magistrado deverá observar os limites máximo e mínimo da pena cominada ao
crime quando for fixar o quantum da agravação ou da atenuação da pena-base na
segunda fase da dosimetria. (...)” (Apelação nº 7000642-60.2020.7.00.0000,
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe.: 26/08/2021);
e
“(...) É inviável a atenuação da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase de
dosimetria, ex vi do art. 73, in fine, do CPM, e do Enunciado nº 231 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça. (...)” (Apelação nº 7000895-19.2018.7.00.0000,
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho, DJe.: 11/11/2019).
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, além da culpabilidade na conduta do Acusado, não merece
reparo a Sentença prolatada em seu desfavor.
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) Como se sabe, o delito em questão, quanto a sua natureza, é definido como de
mera conduta, instantâneo e de perigo abstrato, que não exige efetivo dano,
transtorno ou prejuízo à Unidade Militar. Assim, basta que o militar
abandone/deixe de cumprir o serviço para o qual estava escalado, para que reste
configurada a prática delitiva, independentemente de qualquer resultado
naturalístico à conduta encetada.
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
55/56
Anote-se que o dispositivo incriminador do art. 195 do Código Penal Militar está
em perfeita sintonia com os princípios constitucionais da legalidade,
proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e lesividade, atentando para as
peculiaridades do Direito Penal Militar, dado que (...) O art. 195 do CPM, além da
proteção à segurança das instalações militares, tutela valores tais como a
hierarquia, a disciplina, o serviço e o dever militares, bem como a regularidade das
instituições militares (...) (Superior Tribunal Militar, Apelação nº 7000598-
07.2021.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Julgamento em
02/12/2021, Publicação DJe de 16/12/2021). Isso porque, como bem se sabe, (...)
As Forças Armadas têm como princípios basilares a hierarquia e a disciplina,
sendo que a conduta que, fora da esfera militar, poderia ser classificada como um
mero abandono de serviço, sem nenhuma repercussão penal, no ambiente da
caserna adquire especial gravidade, a ponto de ser tipificada como crime no
ordenamento jurídico pátrio, não sendo possível a aplicação dos Princípios da
Insignificância e da Subsidiariedade (...). (Superior Tribunal Militar, Apelação nº
7000414-56.2018.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes.
Julgamento em 02/10/2018, Publicação DJe de 09/10/2018).
(...)
Dessa forma, esboroam-se a tese defensiva de atipicidade da conduta e o pleito de
reconhecimento de ocorrência de infração bagatelar imprópria, uma vez que os
fatos narrados na exordial acusatória, plenamente comprovados na instrução
criminal, inclusive pela confissão do ora Apelante (evento 66 da APM) e por prova
documental (neste sentido, escala de serviço acostada à fls. 7 do arquivo IPM7 e
Ficha de controle de entrada e saída de Pedestre, fls. 8 e 9 do arquivo IPM5, ambos
constantes do evento 2 do IPM nº 7000760- 69.2021.7.01.0001/RJ) não podem ser
considerados como mera transgressão disciplinar, fazendo-se necessária a
aplicação de pena, com seus decorrentes efeitos de prevenção geral e especial.
De outro lado, inaplicável ao caso a excludente de culpabilidade do estado de
necessidade, nos termos do art. 39 do Código Penal Militar, uma vez que, para a
caracterização de tal excludente, necessária se faz a presença do requisito da
inexigibilidade de conduta diversa, o que – nem de perto – se encontra
demonstrado nos autos, uma vez que o ora Apelante sequer se dignou a comunicar
seu alegado problema familiar aos superiores que se encontravam em serviço,
providência mínima que deveria ter adotado, optando por retirar-se, por sua livre
vontade e ao arrepio do regramento legal, do local onde deveria permanecer, por
força da escala de serviço que lhe foi incumbida.
Finalizando, há de se referir que, para aplicação da atenuante prevista na letra “d”
do inciso III do art. 72 do CPM, a confissão, para além de espontânea, deve ser
relativa a autoria de crime (...) ignorada ou imputada a outrem (...), o que não é o
caso dos autos. Neste sentido, a jurisprudência desse Superior Tribunal Militar:
(....) A circunstância atenuante da confissão espontânea se aplica somente quando
a autoria do crime é ignorada ou imputada a outrem e o agente confessa
espontaneamente, ajudando a autoridade na identificação da autoria e
consequentemente na investigação (...) (Superior Tribunal Militar, Apelação nº
7000154-08.2020.7.00.0000, Relator Ministro Francisco Joseli Parente Camelo.
Julgamento em 16/09/2021, Publicação DJe de 01/10/2021).
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/09/2023, 20:34
:: 40001354708 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63fb9071a52196...
56/56
Para mais, a pena aplicada na Instância foi fixada no mínimo legal do preceito
secundário do art. 195 do CPM, inexistindo a possibilidade de ser reduzida para
patamar abaixo de tal quantum, nos exatos termos da parte final da redação do art.
73 do mesmo Códex e na linha do entendimento sedimentado dessa Corte Milicien:
(....) A redução da pena em patamar abaixo do mínimo legal na segunda fase da
dosimetria da pena encontra óbice legal no art. 73 do Código Penal Militar, bem
como no Enunciado nº 232 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (...) (Superior Tribunal Militar, Apelação nº 7000706-70.2020.7.00.0000,
Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento em 22/04/2021, Publicação
DJe de 11/05/2021).
Assim, encerrando já tarde, temos que a conduta praticada pelo Soldado da
Aeronáutica Hudson Cassimiro dos Santos (Soldado H. Santos) constituiu-se em
crime militar de abandono de lugar de serviço, sendo reprovável e censurável do
ponto de vista da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade, pelo que se impõe a
manutenção de sua condenação, nos exatos termos ditados pela sentença do
Escabinato de 1º Grau (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354708v2 e
do código CRC c65a2f81.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 15/9/2023, às 13:14:8
7000823-90.2022.7.00.0000
40001354708 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR